Tribunal: TJMT
Processo: 1009380-29.2023.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009380-29.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI REIS DA SILVA - CPF: 059.825.651-21 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), JOAO PEDRO NEVES DE ARAUJO - CPF: 072.309.021-18 (APELANTE), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ SVERSUT - CPF: 273.303.971-72 (VÍTIMA), LUIZ PHELIPE AGUES OLIVEIRA - CPF: 062.452.721-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INES DE MAGALHAES FILHA - CPF: 496.255.271-68 (VÍTIMA), LUIZ ORLEI AGUIAR - CPF: 483.398.659-00 (VÍTIMA), VALDENICE BARBOSA FARIA (VÍTIMA), MARIA BEATRIZ ARAÚJO (VÍTIMA), ANA KAREN DE OLIVEIRA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009380-29.2023.8.11.0006

APELANTE: CLAUDINEI REIS DA SILVA, JOAO PEDRO NEVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C O § 2º-B, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA.
ILEGALIDADE DAS BUSCAS DOMICILIARES E DO RECONHECIMENTO PESSOAL AFASTADAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE EM PARTE. AUTORIA NÃO COMPROVADAS EM DOIS ROUBOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR CARACTERIZADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE AJUSTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus pelos crimes de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores, com pleitos de nulidade das provas, absolvição e readequação da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se:
(i) as buscas domiciliares sem mandado foram ilícitas; (ii) existem provas para manter as condenações; (iii) o reconhecimento na fase inquisitorial foi válido; (iv) há ilegalidade na dosimetria das penas; (v) caracteriza
bis in idem
majorar o roubo pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo e a condenação nas penas do art. 288 do CP.

III. Razões de decidir

A busca domiciliar foi precedida de investigação, que forneceu fundadas razões para o ingresso nas residências e o proprietário de uma delas franqueou a entrada.

As provas produzidas, incluindo a testemunhal, a confissão do adolescente e o reconhecimento pessoal considerado válido, confirmam a participação dos réus nos roubos descritos no fato 2 e 5 da denúncia, bem como a prática de organização criminosa e corrupção de menor.

A inexistência de provas quantos aos fatos 3 e 4 enseja a absolvição dos recorrentes.

O cometimento dos roubos com uso de arma de uso restrito atestado em laudo pericial atrai a qualificadora do art. 157,
o § 2º-B, do Código Penal.

Não há
bis in idem
na majoração do roubo pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, com a condenação concomitante pelo crime de associação criminosa.

No crime de roubo, a existência de duas majorantes permite que uma delas seja utilizada na primeira etapa da dosimetria.

O acréscimo da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.

IV. Dispositivo e tese

Apelações parcialmente providas para: (i) absolver os réus quanto aos roubos praticados nas situações em que se constatou insuficiência probatória (fatos 3 e 4); (ii) ajustar a fração de exasperação da pena-base para 1/6; (iii) recalibrar as penas conforme articulado no voto.

Tese de julgamento: "1.
Não há ilegalidade na busca domiciliar justificada em fundadas razões e na autorização do proprietário. 2. O conjunto probatório composto por imagens, confissão de um dos agentes, reconhecimento válido, e depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar as condenações.” 3. A fragilidade das provas quanto aos fatos 3 e 4 enseja a absolvição; 4. A simples participação de adolescente em crimes configura corrupção de menores, independentemente da demonstração de efetiva coação ou sedução.” 5. Nos termos da jurisprudência,
não há
bis in idem
na majoração do roubo pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, com a condenação concomitante pelo crime de associação criminosa; 6. Não há ilegalidade no deslocamento de uma qualificadora do roubo para exasperar a pena-base. 7. o aumento da pena-base em fração superior à recomendada pela jurisprudência demanda fundamentação concreta.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-B; 288, parágrafo único; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 226 a 228.
Jurisprudência relevante citada: STF
RHC 111434;
STJ,
HC 698.947/SP,
AgRg no HC n. 810.819/PB, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG,
AgRg no HC n. 877.750/GO, RHC n. 180.901/SP, AgRg no HC n. 883.848/SP, HC n. 369.186/SP, AgRg no RHC n. 193.492/DF, AgRg no AREsp n. 2.037.992/SC, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
AgRg no HC n. 868.208/RS, AgRg no HC n. 847.675/GO, AgRg no HC n. 968.221/SP, AgRg no HC n. 470.629/MS; TJ/MT, N.U 1001365-90.2022.8.11.0108, N.U 0019481-54.2011.8.11.0042, N.U 1000296-24.2024.8.11.0085, 0003164-57.2017.8.11.0078, .U 1000167-41.2024.8.11.0013.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009380-29.2023.8.11.0006

APELANTE: CLAUDINEI REIS DA SILVA, JOAO PEDRO NEVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou Claudinei Reis da Silva à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, e João Pedro Neves de Araújo à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, c/c o § 2º-B, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo restrita e associação criminosa) e ao art. 244-B do ECA (corrupção de menor).

Em suas razões, Claudinei assevera que: 1) as buscas domiciliares foram ilegais, pois o
“
acusado, ora recorrente
[...]

foi tido como participante dos fatos narrados, devido a um depoimento colhido do menor Luiz Phelipe Agues Oliveira, que levou ao acusado JOÃO PEDRO, que levou até a residência do acusado
CLAUDINEI,

onde foi localizado uma motocicleta e uma arma de fogo, dado como supostamente usado nos roubos narrados
,
quanto a isto, pode-se verificar que não consta no autos a verificação de autorização do proprietário da residência para o adentramento do policiais, nem tão pouco foi apresentado o mandado de busca e apreensão”
; 2) “
no
caso em tela, não há indícios autorizadores a incursão da investigação ao réu Claudinei que pudesse autorizar o ingresso forçado em sua residência
–
fishing expedition – investigação com base em especulações”
; 3)

“
não resta provas do envolvimento do acusado nos fatos trazidos, já que o mesmo se encontrava em casa, não sendo reconhecido por nenhuma das vítimas
”; 4) “
não há qualquer prova nos autos de que o acusado, ora recorrente, Claudinei tenha aliciado menor Luiz para cometer crimes, tão somente narrativas policiais
”; 5) “
não está configurado a figura típica do crime de associação criminosa
”; 6) tem direito à pena no mínimo legal e de recorrer em liberdade
(Id.
272140371 - pág. 1-26) .

João Pedro também insurge e aduz que: 1) deve ser “
declarada a nulidade de todos os elementos de prova oriundos das diligências policiais realizadas no âmbito da prisão ilegal , reconhecendo-se sua imprestabilidade, nos termos da decisão já transitada em julgado que apontou a ilegal idade do ingresso na residência do réu e da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada
”; 2) houve “
violação aos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais aplicáveis, com o consequente desentranhamento e imprestabilidade dos elementos que deles decorram
”; 3) “
considerando as falhas probatórias e as nulidades apontadas, requer-se a absolvição do apelante quanto a todas as infrações penais que lhe foram imputadas, nos termos do artigo 386, inciso V (ausência de provas suficientes para a condenação) ou, subsidiariamente, inciso VII (não existir prova de ter o apelante concorrido para a infração), ambos do Código de Processo Penal”
; 4) “
não há qualquer elemento probatório que demonstre a estabilidade e permanência do suposto grupo criminoso, requisitos essenciais para a configuração do crime de associação criminosa
”; 5) deve-se “
afastar a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2º -B, do Código Penal , uma vez que as vítimas não conseguiram afirmar com certeza se os crimes foram cometidos com arma de fogo verdadeira ou com um simulacro”. Ademais, “referido armamento era de uso permitido, o qual passou a ser restrito apenas em 06 de novembro de 2023, através da PORTARIA CONJUNTA - C EX/DG-PF Nº 2
”; 6) “
o reconhecimento concomitante da qualificadora do emprego de arma de fogo no roubo e o de quadrilha armada [caracteriza] bis in idem, por se tratar do mesmo fato e fundamento jurídico, em evidente violação ao princípio constitucional da individualização da pena
”; 7) a “
exasperação da pena -base fundamentada no uso do concurso de agentes [viola] o princípio do non bis in idem, pois essa mesma circunstância já foi utilizada para justificar a condenação por associação criminosa
”
(Id.
272700364 - pág. 1-48).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
283441370 - pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (Id.
287027876 - pág. 1-12
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009380-29.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus 4 (quatro) crimes de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menor e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Infere-se dos autos que, no dia e horário indicados, CLAUDINEI REIS DA SILVA, vulgo “RUSSO”, JOÃO PEDRO NEVES DE ARAÚJO e o adolescente Luiz Phelipe Agues Oliveira - 17 anos, associaram-se entre si, com a finalidade de praticar crimes, munidos de arma de fogo, especialmente ilícitos patrimoniais, no Município de Cáceres/MT.

Deste modo, JOÃO PEDRO NEVES DE ARAÚJO e o adolescente Luiz Phelipe Agues Oliveira agiam de modo a subtrair os bens das vítimas pelas ruas da Cidade, enquanto o denunciado CLAUDINEI REIS DA SILVA tinha a função de fornecer a motocicleta Honda, modelo Titan, cor preta, placa QBE-4111, e a arma de fogo.

No caso, mister esclarecer que havia uma estabilidade entre os associados, assim como vínculo subjetivo entre eles, porquanto se conheciam e agiam com nítida divisão de tarefas. Para tanto, competia a JOÃO PEDRO e o adolescente Luiz Phelipe executar os assaltos e CLAUDINEI fornecer a motocicleta e a pistola, bem como realizar a divisão do valor subtraído ao final.

Nesse sentido, no dia 18 de agosto de 2023, por volta das 02h00, JOÃO PEDRO e o adolescente Luiz Phelipe dirigiram-se até o estabelecimento comercial “Barraca do Arthur”, pertencente a vítima Valdenice Barbosa Faria, e abordaram as vítimas Ana Karen de Oliveira Silva Araújo, Maria Beatriz Araújo, que são funcionárias do local.

Na ocasião, munido de uma arma de fogo de uso restrito, o adolescente Luiz Phelipe anunciou o assalto e subtraiu do caixa do estabelecimento comercial R$ 108,00 (cento e oito reais), enquanto JOÃO PEDRO o aguardava na parte externa do local, na motocicleta, para lhe dar fuga.

Perante a autoridade policial o adolescente confessou a prática delitiva, indicando e esclarecendo a participação de CLAUDINEI e JOÃO PEDRO.

Em ato contínuo, por volta das 04h30min, na mesma data, o indiciado JOÃO PEDRO e o adolescente abordaram a vítima Luiz Orlei Aguiar, na Avenida São Luiz, enquanto este se deslocava para seu trabalho junto a Prefeitura Municipal.

Após determinar a parada da vítima, munido de uma arma de fogo, o adolescente Luiz Phelipe anunciou o assalto e determinou que Luiz Orlei passasse todos os seus pertences, ocasião em que entregou 01 (uma) carteira com todos os seus documentos pessoais, 01 (um) celular Motorola, cor preta, e 01 (um) relógio, marca Oriente.

Perante a autoridade policial a vítima reconheceu o denunciado JOÃO PEDRO como sendo o piloto da motocicleta, e o adolescente Luiz Phelipe Agues Oliveira, como sendo quem anunciou o assalto e empunhou a arma de fogo – (ID. 130376854 - autos n.º 1009379-44.2023.8.11.0006.

Doravante, ainda na madrugada do dia 18 de agosto de 2023, por volta das 05h30, na Rua dos Tuiuiús, Bairro Vila Mariana, próximo ao “Bar dos Reis”, JOÃO PEDRO e Luiz Phelipe abordaram a vítima Maria Inês de Magalhães Filha, e subtraíram o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Conforme apurado, a ofendida estava indo para seu serviço de bicicleta, ocasião em que os assaltantes jogaram a motocicleta em sua direção, encurralando-a, e, empunhando arma de fogo, anunciaram o assalto, determinando que ela pegasse o dinheiro rapidamente, senão dariam um tiro em sua cabeça, instante em que assim o fez.

Perante a autoridade policial a ofendida reconheceu o denunciado JOÃO PEDRO como sendo o piloto da motocicleta, e o adolescente Luiz Phelipe Agues Oliveira, como sendo quem anunciou o assalto e empunhou a arma de fogo – ID. 130039122 - autos n.º 1009236-55.2023.8.11.0006.

Outrossim, a vítima reconheceu a motocicleta utilizada pelos assaltantes – (ID. 130039122 - autos n.º 1009236-55.2023.8.11.0006.

Por fim, ainda no dia 18 de agosto de 2023, por volta das 05h40min, enquanto a vítima Anderson Luiz Sversut se deslocava para seu serviço, junto a Prefeitura Municipal, o denunciado JOÃO PEDRO e o adolescente Luiz Phelipe, invadiram a pista em sentido contrário e colidiram propositalmente com a motocicleta conduzida pelo ofendido.

Após a colisão, enquanto levantava sua motocicleta, ambos os assaltantes desceram da motocicleta e Luiz Phelipe, em posse da arma de fogo, tipo pistola, anunciou o assalto e subtraiu da carteira da vítima o valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Ato contínuo, empregaram violência consistente em chutes e pontapés.

Perante a autoridade policial a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado JOÃO PEDRO como sendo o piloto da motocicleta, e o adolescente Luiz Phelipe Agues Oliveira, como sendo quem anunciou o assalto e empunhou a arma de fogo - (ID. 129260227 - autos n.º 1008950-77.2023.8.11.0006).

Conforme apurado, ao tomarem conhecimento de que JOÃO PEDRO e adolescente Luiz Phelipe Agues Oliveira haviam sido reconhecido por diversas vítimas, investigadores da Polícia Civil diligenciaram até a casa do denunciado, ocasião em que seus pais e donos da residência autorizaram o ingresso no local e os policiais localizaram em seu interior as vestimentas utilizadas pelo denunciado na data dos fatos, coincidindo com as imagens das câmeras de segurança captadas.

Na mesma ocasião, espontaneamente, JOÃO PEDRO indicou que a arma de fogo utilizada pertencia ao denunciado CLAUDINEI REIS DA SILVA, tendo ele a fornecido para a prática delituosa.

Diante das informações, os investigadores diligenciaram até a residência de CLAUDINEI e lá localizaram a motocicleta Honda, modelo Titan, cor preta, placa QBE-4111, e a arma de fogo, Forjas Taurus/MOD PT 840, calibre .40.

No mais, destaca-se que, para a prática dos fatos criminosos CLAUDINEI e JOÃO PEDRO corromperam o adolescente Luiz Phelipe Agues Oliveira, com este praticando e induzindo-o a praticar as condutas dos crimes de associação criminosa e roubo majorado
.

[...]
(Id.
267870399 - pág. 1-7).

Como visto, as defesas invocam a nulidade da condenação, aduzindo que a busca domiciliar e o reconhecimento na fase inquisitorial ocorreram em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretendem, de fato, a
absolvição
, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, as teses serão enfrentadas no mérito recursal.

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Maria Beatriz Araújo (Id. 267870383 - pág. 23-24) e Ana Karen de Oliveira Silva (Id. 267870383 - pág. 30-31)

confirmaram que no dia 18-8-2023, por volta de 3h10min, estavam na Barraca do Arthur e foram assaltadas, com arma de fogo, por dois rapazes em uma motocicleta.

Anderson Luiz Sversut relatou:

[...] na data de 18/08/2023, por volta das 05h40, deslocava em sua motocicleta até a prefeitura para trabalhar, quando já na Avenida Getúlio,
dois indivíduos em uma motocicleta Honda Titan preta
, que veio em sentido contrário, propositalmente colidiu na motocicleta do declarante, vindo a cair ao chão com sua motocicleta; Que no momento em que o declarante foi levantar com sua motocicleta,
os dois desceram da moto e o carona em posse de uma arma de fogo, tipo pistola, anunciou o assalto, roubando da carteira do declarante a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais); que o declarante ainda foi agredido com chutes e pontapés
; Que a motocicleta do declarante devido à queda sofreu avarias;
Que o declarante diz ser capaz de reconhecer os suspeitos; Que nesta delegacia, o declarante reconhece sem sombras de dúvidas, o suspeito João Pedro Neves Araújo, como sendo um dos suspeitos que lhe assaltou, sendo inclusive o que pilotava a motocicleta
[...]
(Id. 267873752 - pág. 16-17).

Maria Inês de Magalhaes Filha asseverou:

Que após tomar conhecimento da notícia através do site "ripa dos malandros" de que a polícia tinha identificado um suspeito de cometer vários assaltos e mostrado a arma que ele estava usando,
a declarante reconheceu os suspeitos, a motocicleta e a arma e decidiu registrar a ocorrência
. Relata a declarante que, no dia e hora citadas no boletim de ocorrência, a declarante estava em sua motocicleta Biz, indo trabalhar e quando estava na Rua dos Tuiuiús (próximo ao Bar do Reis), os
dois suspeitos que estavam em uma motocicleta Honda, tipo Titan, de cor preta,
fecharam a motocicleta da declarante e anunciaram o assalto.
Que o suspeito carona com uma arma de fogo, tipo pistola
, mandou a declarante entregar o dinheiro que estava em sua bolsa
. Que o suspeito ainda disse que era para ela pegar o dinheiro rápido se não iriam dar um tiro em sua cabeça. Que foi roubado a quantia de r$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Que nesta delegacia a declarante reconheceu o suspeito João Pedro Neves de Araújo, como sendo um dos suspeitos que lhe assaltou, o qual pilotava a motocicleta usada no assalto
[...] (id. 267873753 - pág. 15-16).

Luis Orlei Aguiar

afiançou:

Relata o declarante que, na data e hora acima mencionada, trafegava na Rua São Luiz, indo para a prefeitura municipal, local onde trabalha, ao adentrar a lateral da Avenida São Luiz, próximo a areeira Monte Verde, encostou em seu veículo,
dois indivíduos que estavam em uma motocicleta de cor preta
, sendo que o carona perguntou se o declarante era Uber e quanto era o valor da corrida. Que quando o declarante respondeu que não era Uber,
o carona retirou uma arma de fogo, tipo pistola, da cintura e anunciou o assalto e mandou o declarante passar todos os seus pertences
. Que os suspeitos roubaram da vítima um celular Motorola, cor preta, avaliado em R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), um relógio oriente avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), e sua carteira contendo todos os seus documentos pessoais. Que após o assalto, os suspeitos seguiram sentido a rua atrás da areeira Monte verde.
Que nesta delegacia o declarante reconheceu João Pedro Neves de Araújo, como sendo um dos suspeitos que lhe assaltou, o qual pilotava a motocicleta
[...]

(id. 267873754 – pág. 24-25).

IPC Fabiano de Assis Souza assim detalhou a investigação:

Que após as ocorrências de roubos mencionados nos boletins nº 2023.231594, 2023.232614, 2023.234200 e 2023.232035, a equipe policial empreendeu diligências para identificar autoria e materialidade delitiva.
Que através das imagens de câmeras dos estabelecimentos comerciais e da apreensão do menor citado no boletim nº 2023.234001 foi possível identificar através das vestes que um dos autores do roubo trata-se de Luiz Phelipe Agues Oliveira
.
Que de pronto este foi intimado e confessou a prática nos roubos indicando inclusive o comparsa de nome João Pedro Neves de Araújo.
Que utilizavam uma arma de airsoft para cometer os assaltos. Que foi apreendido um relógio com Luiz Phelipe.
Que em diligência na residência de João Pedro, este também confessou a participação nos crimes de roubo sendo encontrado na casa a roupa utilizada nos crimes.
Que perguntado sobre a moto e arma utilizada nos assaltos João disse que pertencia a Claudinei Reis da Silva
, morador do bairro nova era. disse ainda, que na casa de Claudinei tinha drogas.
Que a equipe se deslocou até a casa e encontrou Claudinei e a
motocicleta; que dentro da residência,

foi localizada uma pistola Taurus pt 840 .40, série sem48382 com carregador e duas munições
. Que foi encontrada uma quantia em dinheiro totalizando R$1.076,00 em espécie e dois aparelhos celulares. Que os indivíduos foram conduzidos para a delegacia.

[...]
(Id. 267873752 - pág. 113-114).

O depoimento do IPC Aerton André Soares Melo foi no mesmo sentido (Id. 267873752 - pág. 116-117).

O adolescente Luiz Phelipe Agues Oliveira confirmou sua participação nos roubos e delatou seus comparsas:

Que

na data do fato, dia 18/08/2023, encontrava-se em sua casa com o intuito de ir para um aniversário, quando em dado momento, por volta das 20h30min o JOÃO PEDRO ligou para o declarante dizendo que tinha um negócio para fazer e que queria falar com o declarante; Que em seguida o declarante pegou um taxi e se deslocou até a casa do JOÃO PEDRO; Que na casa do JOÃO PEDRO, este chamou o declarante para irem até a casa do CLAUDINEI, não informando na oportunidade o motivo pelo qual iria para a casa deste;
Que o declarante então, juntamente com o JOÃO PEDRO se deslocaram até a casa do CLAUDINEI em uma motocicleta que pertence ao JOÃO PEDRO; Que no local, a pessoa de CLAUDINEI começou a conversar com JOÃO PEDRO dizendo que tinham uns locais ai para fazer umas fitas
;
Que

o declarante somente escutou essa conversa, sendo que depois ambos vieram conversar com o declarante dizendo que como o declarante era de menor, o mesmo é quem receberia a maior quantia do dinheiro roubado e que não poderiam fazer o assalto, pois eram de maior
;
Que em seguida CLAUDINEI passou para a pessoa de JOÃO PEDRO um simulacro do tipo pistola
, sendo que em seguida JOÃO PEDRO repassou o objeto ao declarante, pois este é quem seria o responsável por

realizar os roubos;
Que após pegar o simulacro, o declarante pegou a moto do CLAUDINEI
e foi em direção a casa do JOÃO PEDRO deixar a sua motocicleta; QUE no momento em que deixaram a

motocicleta do JOÃO PEDRO em sua casa,
este tomou a pilotagem da motocicleta e o declarante

foi para a garupa, indo em direção até o local do assalto
;
Que ao descer o declarante foi em direção a pessoa que estava no caixa, ficando JOÃO PEDRO na motocicleta; Que no momento em que chegou próximo ao caixa, o declarante disse "to armado e isso aqui é um assalto", nesse instante as mulheres que estavam no local levantaram as mãos
, momento em que o declarante disse que poderiam baixar as mãos; Que em seguida a vítima pegou uma sacola e colocou o dinheiro, a importância de aproximadamente R$50,00 (cinquenta reais);
Que em seguida o declarante montou na motocicleta que JOÃO PEDRO estava esperando e em seguida foram para a praça da feira, local

onde foram filmados
, mas que não praticaram nenhum ilícito; Que após isso, o declarante,
horas depois, depois de ter praticado vários roubos, retornaram para a casa do CLAUDINEI e eles disseram que em outro dia iriam repartir todos os ganhos da noite

[...]
(Id.
267870383 - pág. 11
-12).

Na delegacia de polícia, João Pedro afiançou que “
não se lembrar de ter praticado o roubo em tela, pois na data dos fatos tinha ingerido por indicação de seu conhecido Luiz Phelipe (vulgo agues) a medicação alprazolam; que Luiz Phelipe disse que o remédio daria no corpo uma sensação bacana, porém, o interrogando ficou dopado; que diz ter conhecido Luiz Phelipe Agues Oliveira em uma festa no ano de 2020 e afirma que em companhia do mesmo já praticou alguns roubos na cidade;

que Luiz Phelipe reside no Bairro Vitória Régia
”

(Id.
267873752 – pág. 21-23).

Claudinei Reis da Silva declarou:

Que em data em que não se recorda, mas se lembra que foi na semana passada, chegou em sua residência Luiz Phelipe e João Pedro e disseram para o interrogando que estavam com "uma balinha" usada em festa rave e que deixava a pessoa animada; Que o interrogando ficou curioso e tomou um comprimido, sendo que Luiz mandou o interrogando tomar dois comprimidos, dizendo que "daria onda mais rápida"; Que o interrogando tomou dois comprimidos e em seguida Lu
iz Phelipe pediu emprestada a motocicleta Honda Fan 150, cor preta, placa QBE 411, pertencente ao interrogando, alegando que precisava da motocicleta para comprar gasolina; que em ato contínuo, Luiz e João Pedro saíram e o interrogando começou a sentir tontura e muito sono, vindo a dormir no sofá;
Que acordou somente no dia seguinte e viu que sua motocicleta não estava em sua residência e então se lembrou que havia emprestado; Que mais tarde, João Pedro chegou na residência com a motocicleta e o interrogando observou que a motocicleta estava com a seta quebrada e o guidão torto, sendo que João Pedro relatou que vulgo agues havia caído com a mesma;
Que sobre a arma de fogo, tipo pistola e a droga localizada em sua residência, o interrogando alega ter sido deixada por Igor; Que

Igor pagou o valor de r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) pela guarda da mercadoria
; que o interrogando diz que conhecia Igor do Bairro Guanabara, pois comprava drogas do mesmo; que Igor mandou o interrogando enterrar a droga e disse que após uma semana, outra pessoa em um veículo Onix branco, com vidro escuro, era quem buscaria a droga na residência do interrogando; que o interrogando diz não ser faccionado ou simpatizante a nenhuma facção criminosa [...]
(Id. 267870383 - pág. 35-37).

Na instrução processual,
Anderson Luz Sversut

confirmou a ocorrência do crime, assim como a identificação dos assaltantes:

MP:

[...] isso de fato aconteceu, o senhor foi vítima de um roubo?

V: Foi, foi sim.

MP: O senhor pode nos contar como que aconteceu lá no dia?

V:

Era umas cinco e quarenta da manhã, eu sou funcionário da prefeitura,

eu vinha para pegar um carro que ia viajar,

descendo a Getúlio Vargas, antes de chegar no asfalto aqui do Vitória Regia, vinha de moto, vinha uns trinta, quarenta por hora,
vinha uma moto de frente, aí jogaram a moto deles em cima da minha
, até

pensei que tinha alguém bêbado, alguma coisa, no

que eu caí no chão e fui levantar eles já vieram com a arma na minha cabeça
,
“é um assalto, é um assalto
”, aí já foi batendo a mão no meu bolso, pegando o celular, pegando a carteira, só que eles pegaram só o dinheiro que estava na carteira, aí ele ia levar a carteira, eu pedi para ele jogar a carteira, jogaram a carteira, pegaram a moto, subiram e foram embora, não chegaram a levar o celular, só o dinheiro.

MP: Levaram só o dinheiro, então?

V: Só o dinheiro.

[...]

MP: [...] no momento que eles chegaram e anunciaram o assalto, eles estavam em dois na motocicleta?

V:Estavam em dois, um que estava, que veio na garupa já veio com a arma na mão
,
acho que era de menor o menino
,
com uma tatuagem no pescoço
.

MP: Tatuagem no pescoço, esse já estava com a arma empunhada então na hora que anunciaram o assalto?

V:

Estava empunhada, já veio com a arma na minha cabeça
.

MP: Entendi, o senhor chegou... naquele momento, o senhor chegou de acionar a polícia depois disso?

V: No mesmo dia eu tinha que viajar, aí eu viajei e fui pra Cuiabá, sai daqui era umas seis e pouco da manhã, quando eu voltei, fiquei sabendo que ele tinha assaltado outro motorista também da prefeitura, o motorista de ônibus, tinha assaltado mais uma mulher no mesmo dia, a polícia já tinha pego eles,
aí eu fui fazer o reconhecimento lá, fui na delegacia, aí fiz o BO e fiz o reconhecimento dos dois,
parece que pegaram mais gente também.

[...]

Defesa:

No dia desses fatos aí, aconteceu deles usarem uma arma de fogo, não é o que o senhor relatou?

V: É uma pistola.

Defesa: O senhor conseguiu ver essa arma?

V:

Vi que ele estava com ela, veio com ela na minha cabeça.

Defesa:

Tá, mas o senhor sabe descrever como que era essa arma?

V: Ah, é uma arma preta, ele usou uma pistola, eu ouvi falar que era 9mm, não sei, eu não entendo bem de arma.

[...]

Defesa: Não, só para confirmar, então o senhor conseguiu ver que tipo de arma que era, né?

V: É, era uma pistola
.

Defesa: O senhor sabe me dizer aí, mais ou menos, que horário foi que ocorreu isso?

V: Cinco e quarenta da manhã, mais ou menos, estava claro já, um pouco antes ele já tinha feito um assalto de outro motorista, do ônibus escolar, que ele vinha vindo, ele deu o sinal, mandou o motorista parar, eles levaram o documento, a carteira dele, levaram o relógio, levaram tudo, celular.

Defesa: Certo, o senhor foi convidado aí na delegacia para fazer o reconhecimento, certo?

V:

Certo.

Defesa: O senhor conseguiu reconhecer duas pessoas, isso?

V: Isso
.

Defesa: Quando o senhor chegou lá para fazer o reconhecimento, o senhor tinha alguma informação referente quem eram essas pessoas, tipo o nome deles?

V:

Não.

Defesa: O senhor reconheceu, mas não sabia o nome?

V: Não sabia o nome não.

Defesa: Tá, quando o senhor chegou para fazer esse reconhecimento, quantas pessoas foram apresentadas para o senhor lá?

V: Tinha umas cinco, seis pessoas lá
.

Defesa: Cinco, seis pessoas, todos no mesmo estilo, jovens, mesmo estilo?

V: É, tinha uns um pouco mais de idade, mas um desses do assalto não era de menor, que eu sei, parece que tinha dezessete anos o outro, parece que tinha vinte, vinte e um anos
.

Defesa: Tá, como que o senhor ficou sabendo que esse rapaz era de menor na época?

V: É porque teve a audiência, já foi feita uma audiência virtual com ele também já, o promotor...

[...]

Defesa. [...] o senhor disse que no mesmo dia eles tinham assaltado um outro motorista, qual é o nome desse motorista?

V:

É Luiz Orlei.

Defesa: Ele chegou a relatar para o senhor quais eram as características deles?

V: É, foi as mesmas pessoas, eles assaltaram no mesmo caminho, assaltaram ele que estava perto do trevo ali, eu acho que eles devem ter descido aqui pela Getúlio Vargas, eu vinha descendo, eles iam subindo, fiquei sabendo que assaltaram mais uma mulher que vende salgado também.

Defesa:

O senhor ficou sabendo através de quê, notícia, alguém falou para o senhor?

V: Isso, aí na delegacia lá também falaram que tinha assaltado mais uma mulher.

Defesa: Entendi, no dia lá que o senhor foi fazer esse reconhecimento, mostraram foto para o senhor desse menor?

V:

Não, mostraram a foto, e eu vi que ele tinha uma tatuagem no pescoço, uma tatuagem atravessada no pescoço.

Defesa: Mas no dia lá do assalto, o senhor viu essa tatuagem?

V: Vi, ele estava com a blusa, mas deu para ver a tatuagem no pescoço dele
.

Defesa: Como que ele estava vestido, que roupa que ele estava, o senhor lembra?

V:

Uma roupa escura, uma roupa bem escura.

Defesa:

Era de manga comprida?

V: É.

Defesa: Ele estava de calça, short?

V:

Ele estava de calça
.

Defesa: De calça e tênis, que cor que era o tênis dele?

V:

Não, isso aí não deu para reparar não, porque eles bateram na minha moto, me derrubaram no chão, eu caí ainda até que eu levantei...

Defesa: Agora, vou fazer uma pergunta para o senhor sobre o rapaz que estava pilotando a moto, esse daí que roupa que ele estava usando, o senhor se lembra?

V: Ah, eu não me lembro não, todos eles estavam de blusa...

Defesa: Ele estava com a capacete, com viseira, tudo?

V: Os dois estavam de capacete.

Defesa: E como é que o senhor reconheceu ele na delegacia esse que estava pilotando a moto?

V:

Pela estatura dele e a tatuagem, o da moto era magro, mais alto,

o outro era mais baixo esse que estava armado.

Defesa:

Mas o senhor pode dizer com certeza que aquele rapaz lá, que o senhor viu lá na delegacia, é esse mesmo que o senhor viu, que te assaltou lá no dia?

V: É, é o mesmo
.

Defesa:

Certo, mas isso com base apenas na estatura?

V:

Não, pelo rosto deu para conhecer ele.

Defesa:

Mas o senhor disse para mim agora que...

V: Ele estava de capacete, mas pela feição deu para perceber que era ele.

Defesa:

Pela feição?

V:

É, pelo jeito dele, veio me chutar ainda, eu estava caído no chão e ele veio chutando
.

Defesa:

Tá, mas eu estou perguntando sobre a feição dele, o senhor se lembra dessa feição, o que destacou nele que fez o senhor reconhecer ele na delegacia?

V:

O que eu vi na delegacia, que eles colocaram atrás do vidro lá, o que me mostraram, é a mesma pessoa
.

Defesa: Mas e no dia lá desse reconhecimento, lá quando o senhor foi fazer, tinham outras pessoas juntos, outras vítimas, né?

V:

Tinha umas cinco, seis pessoas
.

Defesa: [...] vocês conversaram entre si sobre esse rapaz que tinham assaltado?

V: Não, não, estavam atrás de um vidro lá, acho que espelhado, não dá para eles verem, colocou e perguntaram para mim qual que era, aí eu fiquei e falei aquele ali; o ‘de menor’ não estava lá, porque já tinham levado ele não sei para onde, não estava lá, estava o ‘de maior’
.

Defesa: Esse de menor o senhor viu pela foto então só?

V:

É só pela foto.

Defesa: Essa foto que mostraram para o senhor, só tinha ele na foto ou tinha mais alguém?

V:

Não, tinha mais gente, só que eu não sei quantas pessoas, mostrou e eu falei é esse aqui mesmo.

Defesa: Lá no dia do reconhecimento, foi um reconhecimento feito coletivo, foi assim, todo mundo junto [...]?

V: Não, foi separado.

Defesa: Tirou e aí foi individualmente cada um fazer?

V:

É.

Defesa: E tinha quantas testemunhas lá, que viram isso, o senhor se lembra, ou era só o policial que estava?

V: Não, lá estava o escrivão da delegacia batendo um boletim, aí mostrou lá e perguntou.

Defesa:

E tinha um policial também, junto?

V:

É, tinha, tinha.

[...]

Defesas: [...] logo depois do assalto que o senhor sofreu, o senhor seguiu para a prefeitura e foi para Cuiabá, é isso que o senhor falou, só para confirmar.

V: É, eu ia sair para viajar, aí eu vinha descendo para pegar o carro, eles assaltaram, aí eu vim descendo na prefeitura, mas a moto ainda demorou para pegar, eles assaltaram, montaram na moto e vazaram, aí no mesmo dia, falei, depois eu vou ter que fazer um B.O, aí viajei, aí quando cheguei já fiquei sabendo que prendeu o pessoal, aí no outro dia eu fui na delegacia.

[...]

Defesa:

[...] na delegacia, o senhor disse que o rapaz que assaltou o senhor era branco e magro, o senhor encontrou lá no reconhecimento uma pessoa branca e magra nas características do rapaz que assaltou o senhor?

V: O ‘de maior’ era meio magro, ele não era moreno não.

Defesa: E como o senhor sabe que o de maior que era o meio magro?

V: O de maior era mais alto e mais magro, o de menor é meio baixo.

Defesa: Como o senhor sabe disso?

V: O de menor estava com a tatuagem no pescoço, é difícil uma tatuagem de travessado no pescoço... tem uma tatuagem...

Defesa: Certo, em que momento o senhor ficou sabendo que essa pessoa de tatuagem é menor?

V:

Uai, na delegacia, quando fui fazer o reconhecimento lá, eu perguntei para o outro e ele falou que era de menor, esse aí mostraram só a foto dele.

Defesa: Entendi, na hora do assalto, o piloto da motocicleta, o senhor disse que estava de capacete e estava de camisa ou sem camisa, blusa, manga comprida, como que era essa blusa?

V:

Os dois estavam de blusa de manga comprida.

Defesa: Na hora do reconhecimento, ele estava com a mesma blusa do assalto?

V:

Não, não estava não, não estava de blusa comprida não.

Defesa: Ele estava como?

V: Ah.... já vai fazer quase um ano, vi ele lá, você não vai reparar a roupa dele...

Defesa: Mas o senhor não lembra a cor da camisa dele?

V:Parece que era preta, meio escura.

Defesa: A camisa do reconhecimento dele era preta e escura, igual ao assalto?

V: Não, ele estava de blusa no assalto.

Defesa: Então, no reconhecimento ele estava com a camisa preta também, é isso que o senhor falou?

V:

Parece que era uma camisa meio escura, mas ele não estava de blusa não.

V:Você tem certeza disso?

V:

Eu vi na tela...

atrás do vidro lá, eu reconheci ele lá, mas a roupa que ele estava certo eu não lembro não.

Defesa: Sim senhor, o senhor disse que já estava claro na hora que ele assaltou o senhor?

V: Estava claro.

Defesa: [...] o senhor disse que participou de uma audiência?

V: Do de menor eu já participei da audiência.

Defesa: O senhor participou da audiência com o de menor, com o menor?

V: Foi online, foi o promotor, o juiz, ele não apareceu, só perguntaram como que foi o assalto.

Defesa: [...] só para esclarecer uma última dúvida que eu fiquei com ela aqui, esses outros assaltos que o senhor mencionou aqui hoje, além do senhor, o senhor ficou sabendo então antes ou depois do senhor registrar o boletim de ocorrência?

V: Eu viajei, aí eu comentei que eu tinha sido assaltado,

aí

ligaram para mim falando: “o Luiz Orlei foi assaltando na mesma hora, que você, um pouquinho antes”, que é o outro motorista, aí fiquei sabendo que uma mulher que vende salgado também foi assaltada no mesmo dia, vinha, parece, vender salgado na rua e eles assaltaram, eles estavam fazendo nessa parte de cima, essa região aqui, eles andando onde ele encontrava a gente, estavam assaltando.

Defesa: Tá bom, então o senhor ficou sabendo desses outros assaltos antes de registrar o boletim de ocorrência, correto?

V: De registrar.

Defesa: Certo.

V: Até o dia que eu fui registrar o boletim, liguei para o Luiz Orlei, falei: “vai lá na delegacia, faz seu boletim”, porque o dele levaram carteira, cartão, relógio, celular, levaram tudo dele. [...]
(Id.
267873824 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

Este é o depoimento de Luis Orlei Aguiar:

MP:[...] o senhor foi vítima do crime de roubo, de assalto?

V: Sim senhor.

MP: O senhor pode nos relatar como que aconteceu esses fatos, o senhor estava onde?

V: Sou servidor público, motorista escolar, meu horário de trabalhar é as cinco horas da manhã, então saio de casa e vou para o meu trabalho [...], aí por volta de quatro e meia da manhã, chegando no meu trabalho, uns trezentos metros longe do meu trabalho,
chegou duas pessoas com uma moto, perguntaram para mim se eu era Uber e eu falei que não era, aí ele já... estava em dois, o garupa já puxou a arma,

botaram em mim e tomou todos os meus pertences
,

relógio, celular e a carteira [...], falaram que iam jogar a careteira por ali, eu fui para o trabalho, estava no meu carro.

MP: O senhor estava no seu carro?

V: No meu carro, chegou na janela do meu carro e colocou a arma em mim.

MP: Eles encostaram ao lado do seu carro para parar?

V: Isso, sim.

MP: Estava de moto?

V
: Os dois estavam de moto, aí quando ia saindo da Marginal, perto ali da Monte Verde [...], quando vi, do nada, apareceu duas pessoas na moto e anunciaram o assalto, era um assalto, e coloram a arma em mim
.

MP: Eram duas pessoas então?

V: Isso, na moto.

[...]

MP: Eles estavam armados, colocou a arma em você?

V: estavam armados, colocaram [...].

[...]

MP: O senhor chegou recuperar algum pertence seu?

V: Sim, eu fiz o BO na mesma hora, no mesmo horário mesmo, aí fiz outra carteira de motorista para trabalhar [...], aí passado uns trinta dias

[...], ligaram para mim que tinham achado meus documentos todos, aí já tinha feito os outros [...].

[...]

MP:

O senhor ficou sabendo com quem estava esses pertences seu, quem eram as pessoas que assaltaram o senhor?

V: Não senhor.

MP:

O senhor não os conhecia antes?

V: Não senhor [...]

MP: Não entendi, pode repetir por favor.

V: De capacete a gente não conhece ninguém [...].

MP: Qual era o horário que aconteceu isso?

V: Era quatro e vinte da manhã, eu pego as cinco horas da manhã.

[...]

MP: Quando eles foram presos, o senhor chegou ir lá vê-los?

V:

[...] fui lá. mas vi só um cara lá, não sei se era ele, não sei [...].

MP: Oi?

V: Era uma pessoa alta que estava e o outro ‘mais pequeno’.

MP: Ah tá, [...] estava pilotando, um era alto e o outro era menor?

V: Era mais baixo
.

[...]

Defesa: No dia dos fatos você fez o boletim de ocorrência logo em seguida, não foi?

V: Dez minutos após.

Defesa: [...] lá no seu depoimento na Polícia Militar, você disse que eles tinham arma, mas você não sabe dizer qual arma que é, quando foi lá na Polícia Civil, você falou que era uma pistola, essa dúvida que ficou, o senhor conseguiu identificar a arma, conseguiu ver a arma ou não?

V: Consegui ver a arma, colocou em mim aqui assim [mostra a cabeça], no meu carro, colocou assim na porta, mas não sei que arma é que, não conheço.

Defesa: Ah, mas o senhor não sabe dizer qual arma que é?

V: Não.

Defesa: A cor da arma se era preta, prata?

V: Preta.

Defesa: Nesses fatos tinha alguém próximo lá ou o senhor estava sozinho na rua?

V: Sozinho, quatro e vinte da manhã não tinha ninguém na rua [...].

[...]

Defesa: O senhor ficou sabendo se saiu alguma reportagem, alguma coisa nesse sentido sobre esses fatos?

V: Não senhor, não sei não.

[...]

Defesa: Quanto ao dia do assalto, o senhor se recorda da vestimenta das pessoas que assaltaram o senhor?

V: Não
.

Defesa: Estava de camiseta, de calça, se short?

V: Calça e camisa, mas não lembro.

Defesa: Tá, o senhor foi fazer reconhecimento lá na delegacia, o senhor lembra que dia que foi o reconhecimento?

V: [...] foi na sexta-feira que me assaltaram, aí segunda, foi na terça-feira.

Defesa: Na terça-feira?

V: Sim.

Defesa: Aí chegando lá, o senhor... como que foi esse reconhecimento, eles colocaram várias pessoas ao lado da outra?

V: Só uma [...].

Defesa: Como que foi, o delegado falou: “esse aí assaltou o senhor”, chegaram a falar alguma coisa para o senhor?

V: Falei não sei se foi esse aí [...], não deu para saber quem é, estava de capacete, não posso...

[...]

Defesa: Em algum momento algum falou para o senhor que as pessoas que assaltaram o senhor foram identificadas?

V: Não. [...]
(Id.
267873824 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

Maria Inês de Magalhães Filha alegou que não se recordava dos fatos (
Id.
267873824 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

Valdenice Barbosa Faria – proprietária da Barraca do Artur – disse que seu estabelecimento foi assaltado, mas não sabia detalhes do ocorrido, nem a identidade dos meliantes (Id.
267873824 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

Maria Beatriz Araújo – funcionária da Barraca do Artur – narrou:

MP:

[...] a senhora se recorda desse crime de roubo?

V:

Sim, foi o que aconteceu na barraca do Arthur, não foi?

MP:

Isso, na barraca do Arthur.

V:

Nós estávamos trabalhando, acho que era numa quinta-feira, por volta das três e meia, três, três e meia da manhã, eu e mais duas colegas de trabalho, a gente estava até limpando o estabelecimento, quando esse rapaz chegou pelo lado esquerdo da barraca, onde tinha umas árvores, mais escuro,

chegou todo com o capacete, com viseira escura, com uma calça, camisa, tudo escuro, tudo preto,

tudo tampado, uma camisa até de manga, com calça preta, capacete preto, de viseira, a gente não conseguia ver nada dele
, ele só chegou lá e falou assim: “boa noite”, falamos: “boa noite”, ele falou assim: “isso aqui é um assalto”, assim, normalmente, “boa noite, isso aqui é um assalto”, e mandou a gente entrar, que a gente estava... eu estava na parte de trás do balcão, a outra estava varrendo na frente, limpando, ele mandou a gente entrar, rodear pelo balcão, aí mandou a gente levantar as mãos: “levante as mãos”,

aí ele falou assim, “oh, isso aqui é um assalto e eu quero que você me passe tudo o que tem de dinheiro aí”,

eu, como

responsável pelo caixa, falei assim: “nós não temos, hoje a venda foi muito ruim, a gente tem tudo mais ou menos no cartão”,

ele falou assim: “eu sei que você tem, abre a gaveta”, ele para o lado de lá, eu para o lado de dentro do balcão, ele mandou eu abrir a gaveta, que tinha assim, aí falou assim: “me passe tudo o que tem aí”, aí ele pegou, a outra colega: “passa uma sacolinha para ela colocar o dinheiro dentro”, aí a minha colega foi e pegou uma sacolinha, e aí ele mandou tirar tudo o que tinha lá, ele mandou abrir, eu abri aqui a gavetinha do dinheiro lá, peguei o dinheiro e coloquei no negócio, entregamos para ele, né?, aí ele perguntou se tinha... porque lá onde a gente trabalhava, tem uma outra porta que dá acesso ao banheiro,

aí ele perguntou assim, se tinha mais alguém lá, nós falamos: “não, não tem ninguém lá”, ele falou assim: “tem alguém”, falei: “não, não tem ninguém lá, moço, se quiser pode até entrar lá”, aí ele pegou e falou assim: “oh, vocês me desculpem por estar fazendo isso, mas é que meu pai está internado, precisa do dinheiro, é só o que você tem”; eu falei: “só o que está aqui, é isso aqui, não tem mais nada”,

nós ficamos afastando para trás assim, ele falou assim: “então tudo bem, então vocês fiquem aí, não se mexam, que eu vou voltar, contem até dez, depois vocês viram”,

aí nós fiquemos lá parados, aí ele deu a ré de volta, assim como ele entrou, ele voltou de ré mesmo,

aí ele foi lá,
a gente só ‘escutamos’ o barulho de uma moto, dava a impressão que tinha alguém esperando ele nessa moto, porque essa moto, quando ele virou, a moto ligou e saiu
, aí nós saímos para fora, um gritando, outro já chorando, aí pedimos ajuda até ali para o pessoal lá do posto, que veio lá, aí a gente ligou para a polícia, aí ligamos para a dona,

é isso que aconteceu.

MP: Entendi, lá no local, quando ele desceu, ele apareceu, ele estava portando uma arma de fogo?

V
:

Estava, porque ele colocou assim na cintura, tanto que ele falou assim: “isso aqui é um assalto
”,
e colocou a mão na cintura e mostrou o cabo do revólver,
mas a gente não sabia se era de mentira, se verdade, mas dava a impressão que era de verdade a arma, aí depois que ele falou, ficou o tempo todo seguro nessa arma: “vocês ficam quietos, não falam nada, não gritem”,

ficamos quietos, só pegamos o que ele mandou pegar lá, aí ele saiu de volta com a mão na arma dele e voltou,

mas estava portando assim uma arma.

MP: Entendi, então a senhora só ouviu a moto que saiu, que deu a impressão de que alguém estava esperando ele?

V:É, dava impressão, porque como a gente estava ao lado de dentro do balcão, a gente tinha que dar a volta, aí ele voltou e falou: “fiquem aí, não se mexam”, aí ele pegou logo em seguida, porque é pertinho da barraca na rua, aí ele só voltou para lá que essa parte ali é meio escura embaixo de uma árvore, pé de árvore ali,
dá impressão que alguém estava esperando ele ali, porque ouvi o barulho de uma moto barulhento e saiu, aí nós saímos para trás, mas já tinha ido embora, não tinha mais nada.

MP: Entendi, e o que ele subtraiu lá, a senhora falou que foi dinheiro do caixa, mais alguma coisa?

V:

Só o dinheiro é que ele... eu falei que não tinha dinheiro, que a gente tinha só um pouco e que tinha mais de cartão, aí ele pegou, acho que, se não me lembro, acho que foi cento e poucos reais, alguma coisa assim, não me lembro, até as moedas, ele nem quis as moedas, a gente tinha papel, dinheiro de moeda, as moedas ele não quis, ele só pediu o de papel que tinha lá mesmo.

MP: Certo, de vocês, da senhora, por exemplo, ele não pegou nada?

V: Não, a gente estava até com um celular lá na bancada em cima, lá embaixo, mas como ele não adentrou ‘para dentro’, ficou só ali mesmo, ele não ficou, ficou só lá, nós ficamos lá de dentro do balcão e ele no outro lado, assim, aí ele pegou, inclusive, pegou o outro dinheiro por aqui, ele pegou o dinheiro por ali mesmo e voltou, ele não entrou para cá graças a Deus.

[...]

Defesa: Em relação aos fatos, foi utilizada uma arma, certo?

V:

Sim, ele não tirou, ele só mostrou na cintura, ficou o tempo todo com ela na cintura, em nenhum momento ele tirou a arma, ficou com ela na cintura.

Defesa: Não deu para eu observar, então, que tipo de arma que era, se era um cabo de madeira, um cabo de metal, se era preto, alguma coisa nesse sentido?

V:

Eu não vou

[...],

a gente estava tão nervosa, só estava eu e mais duas meninas, a gente ficou tão nervosa, na hora só pensava em rezar, mas eu só lembro que ele estava com a mão na cintura, não me recordo se era marrom, parece que era marrom, mas foi muito tempo já, na hora o medo, a gente fica meio nervosa, eu não consigo te dizer realmente como foi, nem a cor, mas deu para ver que era uma arma de cabo que ele estava com a mão o tempo todo nela, seguro.

[...]

Defesa: [...] a senhora disse que poderia ter alguém, dava a impressão de que tinha alguém lá fora, a senhora não viu alguém com o senhor Luiz, a senhora chegou a ver alguém com

moto?

V: Não, como eu te falei, a gente estava, já era três e pouco da manhã, a gente estava limpando o salão, quando ele chegou, eu estava do lado de dentro e as duas meninas estavam ali na área, então ele mandou a gente entrar as três para dentro; como ele chegou lá, ele chegou [...], porque não tinha ninguém na rua, não tinha ninguém lá na barraca, aí ele chegou pelo lado esquerdo, por onde ele entrou, ele saiu, porque ele falou, ele ficou quieto,

em princípio pensei que fosse só ele,

mas quando ele falou para a gente ficar lá e saiu, deu a impressão, a gente ouviu um barulho de moto, que dava a impressão que tinha alguém numa moto esperando ele, porque logo a gente foi lá, ele já tinha sumido, ele não estava mais ali.

Defesa: Entendi, só que a senhora não viu?

V:

Mas nós não chegamos a ver, não chegamos a ver nada, a gente viu só ele, mas nem o rosto dele não dava para ver, porque ele estava com a viseira preta, com capacete preto, não aparecia nada dele, o que parecia dele era só a mão
.

Defesa: Certo.

V: Só o pescoço aqui.

Defesa: Então ele estava com uma jaqueta comprida, com...

V: Eu não sei se era jaqueta, era tipo uma camisa de manga comprida preta, mas não era jaqueta, era tipo uma camisa, camisa, essas camisas de manga comprida normal, mas não era jaqueta, era uma camisa de manga comprida preta.

Defesa:

E nessa roupa que ele estava vestindo, tinha algum detalhe que a senhora se lembra?

V: Não, não vou lembrar.

Defesa: [...]?

V: Eu lembro que era todo preto, porque a gente viu, eu praticamente vi só daqui para cá dele, mas na hora que ele saiu, você pode ver que ele estava de calça, que ele estava assim, já olhou, mas ele estava de calça, mas assim, para mim era tudo preto.

Defesa:

Entendi, mas ele estava de calça então?

V: Era calça que quando ele saiu, quando eu vi ele, eu só conseguia enxergar daqui para cima, do umbigo para cima, porque ele estava no balcão, então na hora que ele saiu, aí a gente viu que ele praticamente estava de calça comprida, que aí ele veio assim, aí eu olhei assim, porque

estava abaixo do joelho, dava impressão que era calça comprida.

Defesa:

A senhora foi na delegacia no dia 21, né?

V:

Sim, que nós ligamos para a polícia, aí pediu para a gente fazer o B.O,

a minha patroa na época pediu, foi eu e mais as duas amigas minhas que estavam no dia lá, aí fomos lá à tarde e pediu para a gente fazer o reconhecimento dele.

Defesa:

Foi a senhora e a Ana Karen, né?

V:

Eu e a Ana Karen fomos lá.

Defesa: E a senhora Valdenice também?

V: Ela também foi, a dona Valdenice é a dona do estabelecimento.

Defesa: E lá na delegacia, como é que foi, os policiais receberam a senhora e falaram que tinha encontrado o pessoal que tinha roubado lá, como é que foi os policiais?

V: A gente ficou sabendo que tinha que ir lá porque a nossa patroa falou: “vocês vão ter que ir lá fazer um B.O”, tinha que ir lá para fazer,

nós chegamos lá no dia e fomos recebidas lá, o rapaz falou que era para a gente fazer um reconhecimento tal, tal,

para falar o que tinha acontecido no dia, como aconteceu, aí no caso, a gente ficou lá esperando, tinha nós e tinha mais pessoas lá, aí uma mulher me chamou lá, não lembro o nome dela, e aí uma outra chamou a Ana Karen também,

aí nós fomos lá e relatamos o que aconteceu, aí ela perguntou como que foi, aí eu contei tudo o que foi, desse mesmo jeitinho que eu contei para vocês.

Defesa: E aí?

V:

Nós não fomos ver eles não, lá depois a gente foi para uma sala lá onde os pessoal
colocaram ele numa sala, que a gente ficava do lado do espelho e ele ficava do outro lado, aí ele e mais dois, colocaram cinco rapazes, cada um com uma plaquinha na mão,
aí pediu para a gente identificar eles, só que nós falamos... no meu caso, eu não vi o rosto dele, como ele estava tudo de preto, com a viseira fechada e o capacete preto, nós não conseguimos ver nada dele,

lá a gente só ‘fizemos’ o que ele falou, porque a gente só ouviu o que ele falou, mas não conseguimos ver nada do rosto dele, nada ...

Defesa: No dia lá da delegacia, o policial chegou a mencionar para a senhora: “olha, são esses dois aqui, que a gente acha que é os que assaltaram”, eles chegaram a falar para vocês?

V: Não, na verdade eles chegaram lá, colocaram a gente numa sala, tinha várias pessoas, não eram só nós dois, tinha

muitas pessoas que estavam lá,

aí eles estavam de lá e perguntou se alguém de nós reconhecia, aí eu e a Ana Karen

falamos que não, porque a gente não conseguiu, não vimos o rosto dele, porque estava de capacete, agora os demais lá, eu não me lembro, mas eu sei que eu fiquei quieta: “não vou falar para você que eu reconheço eles, porque eu não vi o rosto deles
”.

Defesa: Chegaram a mostrar para a senhora alguma foto do Sr. João Pedro, do Sr. Luiz Felipe, a senhora chegou a ver alguma foto dele?

V: Foto não, só mostrou para nós lá mesmo naquela sala lá, com aquele vidro, mas foto não.

[...]

Defesa: [...] a senhora afirmou mais de uma vez que o fato ocorreu por volta das três horas da manhã, a senhora tem convicção desse horário?

V: Assim, não vou dizer

convicção, mas era entre três, três e pouquinho, que era a hora que a gente estava limpando, acho que foi na quinta-feira, mas foi mais ou menos esse horário aí, três, três e pouquinho, que eu me lembre.

Defesa: Entendi, deixa perguntar, porque não foi registrado o boletim de ocorrência no mesmo dia, na manhã seguinte do fato?

V:

É que nem eu te falei, nós trabalhamos lá, nós ligamos para a polícia, aí a dona, também ligamos para a dona, a dona foi lá, que é a responsável, aí foi ela que nos falou que tínhamos que fazer o BO, porque acho que ela foi fazer o BO no dia, ela foi

de manhã, ela foi lá para fazer o BO, mas aí os policiais falaram que a gente tinha que fazer também,

lembro como que a gente foi, nós só fomos porque ela ligou para a gente ir, que tinha falado que a gente tinha que ir, mas ela

acho que foi no mesmo dia.

Defesa:

Entendi, é que o boletim de ocorrência, ele consta que foi feito no dia 19-8, então foi no outro dia, passou um dia inteiro, no outro dia, consta no boletim de ocorrência que o suspeito chamava Luiz Felipe, e a senhora falou que não tinha como reconhecê-lo, alguém já sabia o nome do suspeito?

V:

Eu não sei, tanto é o que o que eu falei para vocês agora, foi o que eu falei lá no dia para o policial que foi lá na ocorrência, e a mesma coisa que eu falei lá para a mulher lá no dia que eu fiz a audiência, que eu fui lá, como chama, lá no SISC fazer, eu não sabia o nome dele, eu nem sei quem que ele é, não conheço ele.

Defesa:

Entendi, a senhora tem alguma ideia do porquê que pode ter constado já o nome dele no boletim de ocorrência?

V:

Não, não sei, que na barraca estava eu e mais duas meninas, eu e mais duas, só que eu, quando foi para fazer o boletim lá, o depoimento, acho que uma não conseguiu falar, eu que falei e a outra que falou, nós não sabíamos o nome dele, a não ser que a outra falou alguma coisa, eu não sei, não falei nada, nem sei o nome dele, nem conheço ele.

Defesa:

Se a senhora ver ele hoje, a senhora não tem condição de reconhecer?

V: Não.

Defesa: A senhora, em algum momento, a senhora disse que ele estava com uma blusa de manga comprida, mas em algum momento a senhora viu o braço dele, a blusa saiu e a senhora conseguiu ver o braço dele, alguma tatuagem, alguma coisa assim?

V:

Não, eu particularmente não vi senhor, como eu disse para o senhor, a gente estava tão nervosa, tão nervosa que na hora você nem

pensa nesses detalhes, o que eu fazia era só rezar em pensamento e pedir para Deus para que ele fosse logo, porque como ele estava armado, a gente tem filho,
a gente fica assim, na hora a gente pensa mil e umas coisas,

sinceramente, não sei responder para o senhor, só sei que ele estava de roupa preta, camisa de manga comprida até aqui, com capacete e viseira

preto, tudo tampado,

não tinha como você ver o rosto dele
. [...]
(Id.
267873824 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

O relato de Ana Karen de Oliveira Silva Araujo foi no mesmo sentido. Quanto a identidade do assaltante,

asseverou:

Defesa:

E depois a senhora foi na delegacia, como que foi, quem que pediu para senhora ir na delegacia?

V: Nós falamos com a patroa da barraca, aí ela foi fazer a queixa.

Defesa: Certo.

V: Aí, como que eu estava na escola, aí minha colega mandou mensagem para mim, falou que a patroa tinha ido lá fazer a queixa, que era para nós ‘comparecer’, aí nós fomos lá

Defesa: Certo, chegou lá no local, a senhora fez reconhecimento de algum deles, a senhora reconheceu algum?

V:

Hanram, o que tinha roubado
.

Defesa:

A senhora fez reconhecimento?

V: Hanram
.

[problemas com a conexão]

Defesa:

Então perguntei sobre esse reconhecimento, como que foi, a senhora chegou lá na delegacia, reconheceu ele, o que te ajudou a identificar esse rapaz que fez o assalto?

V: Pela tatuagem dele, que ele estava com uma tatuagem na mão.

Defesa:

Na mão, ele tinha uma tatuagem?

V: Ele tinha uma tatuagem, não lembro qual que é, mas tinha uma tatuagem na mão.

Defesa: Que tatuagem que era, a senhora lembra?

V:

Eu não lembro.

V: Esse reconhecimento foi feito como, a senhora viu ele pessoalmente ou foi uma foto?

V:

Eu vi por foto também, vídeo que ele tinha roubado outros lugares, no que ele roubou, ele estava com a mesma roupa que roubou na barraca
.

Defesa: Certo, mas eu estou falando lá na delegacia, o policial te mostrou uma foto desse menor que tinha feito o assalto?

V:

Ah, na delegacia?

Defesa: Hunrum.

V:

Não, ele chamou os guri para nós reconhecer, reconheci pela tatuagem, tinha mais gente também com nós lá no momento, e todo povo também confirmou o que era.

Defesa: Ah é, o policial chegou a falar para a senhora: “oh, é esse aí que a gente tá suspeitando que é”, ele chegou a fazer isso, tipo...

V: Não, não.

Defesa: E sobre o rapaz que estava pilotando a moto lá, a senhora não viu ele?

V:

Não, eu não vi, não vi não, porque nós estava para dentro, ele pegou nós de surpresa.

[...]

Defesa: [...] no dia do assalto, a senhora sabia o nome do assaltante?

V: Não.

Defesa:

No dia que a senhora foi fazer o boletim de ocorrência, a senhora sabia o nome dele?

V:

Também não.

Defesa: Certo,

a senhora fez o boletim de ocorrência no mesmo dia?

V: No mesmo dia não.

Defesa: Lembra mais ou menos quanto tempo depois?

V:

Ah, eu não lembro não.

Defesa: Quem que falou para a senhora fazer o boletim de ocorrência mesmo?

V:

Foi a patroa nossa.

Defesa:

A senhora sabe por que ela pediu para fazer o boletim de ocorrência?

V: Não, não sei.

[...]

Defesa: A senhora disse que não sabia o nome dele,

aí o boletim de ocorrência foi feito um dia depois do assalto, só que lá no boletim de ocorrência tem o nome de um suspeito, a senhora sabe se alguém conhecia o suspeito do assalto?

V:

Não.

Defesa: E como que esse nome, como que falaram esse nome, a senhora conhece a pessoa que registrou o boletim de ocorrência?

V: [...] conheço, porque ela é a nossa patroa, né?

V:

Ah, ela falou para senhora como que ela sabia o nome do assaltante?

V:

Não, ela não falou não.

[...]
(Id.
267873824 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

O depoimento do IPC Antônio Acelino de Almeida foi esclarecedor:

MP:

[...] o senhor teve informações sobre esses fatos, o senhor realizou alguma diligência, fez alguma apuração, pode relatar aí para colaborar com o processo?

V: Eu participei dessas investigações... assim que

começaram a acontecer na cidade, imediatamente nós já saímos em diligência para conseguir alguns elementos probatório, como imagens, testemunhas e tudo mais,

à medida que

foram acontecendo
, a gente foi conversando com as vítimas na delegacia, elas foram relatando para nós as características físicas dos suspeitos
e em alguns lugares que eles foram

havia câmara de segurança,

nós conseguimos a imagem deles realizando esses roubos, em uma delas dá para ver perfeitamente a figura do menor, Luiz Phelipe
e
a outra é que nós conseguimos ali na

barraquinha [...], nós conseguimos visualizar a imagem deles chegando lá no comércio

para cometer o roubo
;
antes disso ele passa no posto ali para abastecer e as imagens do posto
são bem claras, conclusivas, dá para ver as características deles bem específicas, inclusive da moto
,

tal,

a partir daí nós começamos a indagar as vítimas e para populares do entorno aqui da cidade, dos bairros; as informações começaram a chegar para nós,

quem eram os suspeitos e onde é que eles moravam,

o que chegou para a gente primeiro foi a identificação do João Pedro... que mora ali perto do bairro Nova Era... que é inclusive filho do policial penal
,

o senhor Marcos Kleber,

aí juntamente com a autoridade policial [...],

nós nos deslocamos para lá, para checar essa informação, chegamos lá encontramos o padrasto,

o padrasto João Pedro, espontaneamente ele atendeu a gente muito bem,

explicou a situação para ele, ele autorizou que a gente entrasse na casa

para averiguar isso aí
,

porque ele também já manifestou contrário a esse tipo de prática,

nós entramos e ao entrar nós conseguimos já de cara já identificar as roupas utilizadas nos roubos
,

aí em conversa conduzimos para a delegacia, que ele precisava ser ouvido aqui acerca dos roubos cometidos na cidade,

ao indagar para ele,

o doutor Marlon conversou com ele primeiramente e ele relatou algumas situações e nós fomos checar para ver se era verdadeiro e realmente era;

ele relatou para nós na delegacia que essa moto seria do comparsa dele,

a arma utilizada no roubo também seria do comparsa, e quem havia arrumado, já indicados locais para o roubo, seria também esse comparsa
e
ao mostrar,

explicar para nós quem era essa pessoa e o endereço, nós fomos para lá de imediato, chegamos lá e constatamos a veracidade

das informações repassadas para nós;

com a intenção apenas de intimar o suspeito, juntamente com o doutor Marlon que

acompanhou toda essa diligência,

nós chegamos lá e conseguimos localizar de cara a moto utilizada no roubo;

bom... se a gente recuperou a moto, então evidentemente tinha mais a arma para recuperar, aí nós chamamos ele,

conversamos com ele, ele negou, a primeira mão ele negou, mas

já tinha a informação

que lá nessa casa teria a arma utilizada no roubo e uma grande quantidade de droga;
nós adentramos

a comando do doutor Marlon e foi encontrado uma arma de fogo no quarto [...],

na parte de cima do armário e
a partir daí também foi encontrado doze quilos de maconha, aquela super maconha, na propriedade lá dele enterrado no fundo do terreno dentro de um tambor de 50 litros; então foi dado voz de prisão para ele, foi conduzido para a delegacia aqui,

foi confeccionado

flagrante; o flagrante posteriormente

foi cancelado, anulado, pela autoridade judicial, por motivos que eu desconheço, mesmo assim estava também respondendo

por posse ilegal de arma de fogo

e por roubo;

antes disso nós já tínhamos ouvido o menor... o menor Luiz Phelipe... que relatou aqui que ele foi coagido a participar desse roubo juntamente... pelo suspeito João Pedro e Claudinei
, ele relatou aqui que esses dois indivíduos colocou na cabeça dele que o menor não ia preso, que não dava nada menor cometeu crime, então ele foi coagido por esses dois elementos a cometer esse roubo e
confessou que eles foram em todos esses pontos,

o João Pedro pilotando a moto como algumas imagens que estão nos autos mostra o João Pedro sempre no piloto e o menor na garupa, que estava com a arma de fogo
; e relatou ainda que eles fizeram isso tudo no final de cada turno,

de cada rodada de roubo,

eles levaram todos os objetos roubado para a casa do Claudinei

onde ele

[...],

posteriormente eles iriam dividir os lucros, ali eles deixavam a moto que era utilizada no roubo e deixavam também os materiais, os objetos de roubo
, a partir dali o menor ia embora para casa

dele no Vitória Régia, o outro maior,

o João Pedro, ia para a casa dele,

mas ele relatou ainda que teve algumas situações, que quando ele foi para a casa dele, o menor foi para a casa dele no Vitória Régia, os dois maiores saíram para fazer mais uma rodada de roubo, no palavreado dele, inclusive está nos autos isso;

o João Pedro teve oportunidade de ser ouvido,

mas se negou,

preferiu ficar em silêncio; o Claudinei

contou algumas histórias surreais aqui,

que nós fomos checar, não confere, é tudo para tentar se livrar na responsabilidade do tráfico de drogas, é mais ou menos isso; tem mais uma coisa, doutor,

as vítimas,

parte delas reconheceram eles,

fizeram reconhecimento pessoal, e parte delas deram as características, algumas nem quis vir aqui com medo,

porque

tem aquele medo do bandido voltar e retaliar,

tudo mais.

[...]

Defesa: Referente a essa apreensão lá, foi encontrada uma arma, certo?

T: Sim.

Defesa: Que tipo de arma que é,

sabe descrever para mim?

T:

Olha... o doutor Marlon que aprendeu essa arma, é uma 9 milímetros, uma pistola 9 milímetros, cor preta, que se encaixa nas características da arma relatada pelas vítimas, a arma usada no roubo relatada pelas vítimas.

Defesa:

Certo, a gente ouviu agora há pouco aqui alguma das vítimas e em sua maioria, a maioria respondeu que não conseguiu identificar qual arma era, inclusive, assim, essa investigação quando foi apurado e foi ouvido o menor, ele disse que a arma que foi usada não era uma arma verdadeira, está lá no depoimento dele, está nos autos, o que levou a acreditar que aquela arma fosse a arma utilizada nesses assaltos?

T: Doutor, é o seguinte, nós fomos lá na casa do Claudinei onde aprendemos a arma, após a gente receber a informação aqui em entrevista aqui juntamente com o doutor Marlon conversou com o João Pedro, aí ele relatou para ele o que estava acontecendo, que tinha uma arma lá que era usada para o roubo; o menor relatou um simulacro, disse um simulacro, mas também ele falou sobre a arma utilizada, que havia sim uma arma que era utilizada para o roubo,

essa arma era dividida,

hora ficava com ele,

hora ficava com os maiores.

Defesa: Perfeito, mas assim, vamos nos atentar a esses fatos investigados e apurados nesses assaltos, esses crimes aqui, possíveis crimes, não há nenhum indício relevante de que essa arma possa comprovadamente ter sido usada nesses assaltos, mas,

ao contrário disso, no relatório aponta que essa arma foi utilizada, a única dúvida que eu talvez não consegui expressar na minha pergunta, quais são os indícios realmente verdadeiros que levam a pôr essa arma como utilizada nos assaltos?

T: Certo, quando eles chegaram lá na pastelaria da feira, o menor, o Luiz Phelipe, ele entrou na loja, isso as senhoras, as duas senhoras, os funcionários lá da pastelaria afirmam que ele ergueu a camisa assim, mostrou a arma de fogo tipo pistola e anunciou o assalto, imediatamente elas ergueram as mãos para cima, ele baixou novamente, continuou com a mão na arma, mas escondendo,

aí ele fez todo o assalto, pegou o dinheiro, pegou o que tinha que pegar e saiu,

enquanto o João Pedro estava na rua,

estava aguardando ele para fugir, assim que ele montou na moto,

eles evadiram do local; as vítimas não falam que eles sacaram a arma e apontaram para elas, mas

mostraram a arma na cintura, então o polícia não sabe descrever qual arma que é,

como é que era a arma, mas
temos informação inclusive dos envolvidos que essa arma utilizada no roubo foi a arma que estava na propriedade do ‘Valdinei’ [se refere a Claudinei],

como consta na prisão em flagrante que nós fizemos dele, eles acharam a arma, acharam a moto utilizada no roubo
, que está até hoje apreendida aqui, e também acharam doze quilos de droga enterrado num galão no fundo do quintal do ‘Valdinei’.

Defesa: Certo, tem uma das vítimas, o Sr. Luís Orlei, inclusive seria bom ter ouvido ele antes, mas como não foi possível, a gente antecipou, no seu boletim de ocorrência ele fala que não conseguiu identificar qual arma que era, que não foi possível identificar, já na sua declaração lá na Polícia Civil, ele especificou até que arma que era, era uma pistola, entendeu?, por isso a questão da dúvida,

agora eu vou mudar, se o senhor puder me auxiliar nessa questão, esses roubos foram de muita repercussão, inclusive saiu na mídia [...], então foi de bastante repercussão, esse reconhecimento

foi feito logo após a prisão, o senhor sabe dizer como que funcionou esse reconhecimento de fato, se foi realizado antes dessas publicações, antes de ter o conhecimento das pessoas sobre os possíveis suspeitos,

o senhor acompanhou esse reconhecimento fotográfico da imagem desses suspeitos?

T:

Sim senhor, acompanhei o reconhecimento, foi o seguinte,

assim que a gente conseguiu identificar o suspeito,

nós fomos lá e conduzimos ele até a delegacia,

quando ele chegou na delegacia nós fomos começar a fazer a ligação para as vítimas “senhor fulano de tal, por gentileza, compareça à delegacia que nós estamos com o possível suspeito e precisamos que vocês olhem e vejam se reconhecem”, então a gente já preparou vários indivíduos para se juntar a ele e as vítimas iam chegando as poucos,

aí olhava e reconhecia, algumas não quiseram olhar com medo, outras vinham e reconheceram, foi feito dessa forma, o reconhecimento foi feito após a gente já ter identificado ele, tanto é que nós chegamos na casa...

Defesa: Já tinha sido identificado, né?

T: Já tinha por nós, já tinham sido identificados.

Defesa: Quando cita sobre a questão das vítimas, tem duas vítimas, uma é a Maria Inês e a outra é o senhor Anderson que relatam que foi feito esse boletim de ocorrência após a divulgação de matérias que indicavam que esses suspeitos tinham sido presos, inclusive saiu aí, informalmente em grupo de WhatsApp a imagem desses suspeitos,

esse reconhecimento foi feito posterior a essa reportagem, então eu pergunto assim,

o senhor teve conhecimento que havia essa reportagem do site Ripa nos Malandros que estava expondo essa apreensão?

T: Sim, eu tive conhecimento, eles sempre divulgam, costumam divulgar, porém eu não divulga imagens e não fala o nome das pessoas, eles só falam o fato,

o que ocorreu naquele dia,

e o Anderson foi uma pessoa que veio aqui, fez um boletim de ocorrência,

a gente chamou ele para fazer o conhecimento, ele olhou e falou: “foram esses dois que me abordaram... me derrubaram da moto”,

olha só, eles abordaram ele, fecharam ele,

derrubou ele da moto... roubou o dinheiro dele,

deu algum chute nessa vítima, chutaram ele ainda e após isso ele saiu, ele conseguiu, foi uma das pessoas que reconheceu, sem sombra de dúvida, sendo esses indivíduos que praticaram o roubo dele
.

Defesa: Tá, sobre essa questão dos itens que foram roubados nesses quatro fatos aí, o que foi encontrado desses itens?

T: Nós fomos até um local com o menor

onde eles desovaram parte desses produtos, até tiramos algumas fotos e colocamos no inquérito, eles pegavam o dinheiro e aqueles cartões que eles não conseguiram usar, eles queimaram, nós encontramos um monte de fogo pedaços dos cartões que estavam queimados, tem uns cantinhos dos cartões que nós fotografamos e apresentávamos às vítimas, as vítimas fizeram o conhecimento; o
dinheiro que foi roubado,

segundo o menor,

foi deixado com o Claudinei,

que posteriormente ele fazia a divisão dos lucros, inclusive ele também chegou a receber parte desse dinheiro produto de roubo.

Defesa: Tá, minha pergunta agora é o seguinte, desses itens aí o que foi encontrado na casa do Claudinei?

T
:

No Claudinei foi encontrada a moto utilizada no roubo,

foi encontrada a arma de fogo utilizada nos roubos
e foi encontrada doze quilos de maconha que não estava sendo investigada, mas nós encontramos no dia lá; os materiais de roubo não foram encontrados,

porque o dinheiro o

camarada... como que a gente vai provar que o dinheiro foi dinheiro roubado, não tem como, então dinheiro ele tinha, mas não tem como a gente provar que era dinheiro roubado, nós só tinha o depoimento das vítimas afirmando que foi roubado, fez o reconhecimento, temos o depoimento do menor que estava aqui acompanhado dos familiares e na presença da autoridade policial afirmou o que realmente aconteceu.

Defesa: Perfeito então, os indícios que levaram ao Claudinei é a motocicleta de propriedade dele e o depoimento do menor Luiz, isso?

T:

É, também a arma de fogo utilizada no crime, que foi a apreendida

em posse do Claudinei
.

Defesa:

Tá, o que foi levado até o Claudinei no caso são esses dois indícios a motocicleta que foi usada para o crime e o depoimento do menor, chegando lá encontrou-se uma arma?

T: Perfeito.

Defesa: Que realmente poderia ser utilizada no assalto?

T: Isso doutor,

Defesa: [...] dessa apuração, na busca e apreensão encontrou-se algo mais que não está sendo apurado nesse processo?

T: Isso, que era doze quilos de droga.

Defesa: Dos itens roubados não foi encontrado nada na casa dele, certo?

T:Não foi encontrado, como eu falei, dinheiro não tem marca, não tem como você falar que esse dinheiro é o mesmo, esse dinheiro é meu, o dinheiro, infelizmente, não tem marca registrada, não tem como eu pegar a nota fiscal de uma nota de cem.

[...]

Defesa: [...] que dia que foi registrado o primeiro boletim de ocorrência lá na delegacia, o senhor se lembra?

T:

Foi no dia, não me falta a memória, foi no dia 18 de agosto do ano passado, de 2023, a partir daí começou a acontecer na cidade vários roubos consecutivos, eles saíram na noite, fizeram vários roubos, continuaram pela madrugada, aí na noite seguida eles saíram novamente e cometeram outros roubos.

Defesa: Estou perguntando para o senhor quando foi registrado o primeiro boletim de ocorrência, quem que registrou?

T:

Eu não estou com o boletim, na verdade eu tenho aqui, se vocês me derem um tempinho eu vou procurar aqui no inquérito e vou falar para vocês.

Juiz: Não precisa.

Defesa: [...] se o senhor se recordar, lembra quem foi a primeira vítima que chegou na delegacia falando que tinha sido assaltada?

T: Eu não lembro a vítima da pastelaria ali, tem o senhor Artur, tem a dona da pastelaria, são tantos nomes que a gente não guarda na cabeça, sou ruim de lembrar, mas enfim, eles começaram a chegar meio que consecutivo, chegou um

dia de manhã tinha três vítimas falando sobre o roubo, um rapaz alto [...], com uma moto roubando, aí nós começamos a fazer o trabalho de investigação.

Defesa: Certo, e o senhor Luiz Phelipe, o menor, ele foi apreendido no dia 19, o senhor se recorda?

T:

Não senhor,

ele não foi apreendido, ele só foi trazido a essa delegacia porque não estava em flagrante, ele foi convidado, convidamos a mãe dele para trazê-lo aqui para ser ouvido, a mãe dele acompanhou ele até aqui e aí ele foi ouvido na presença da autoridade policial, e aqui ele relatou os fatos junto com a mãe
, inclusive teve um mal súbito aqui,

teve

um ataque de epilepsia, tivemos que

conduzir ele,

fazer os primeiros socorros ali, começou

a cair, babar,

tudo mais,

foi uma situação bem marcante, porque eu particularmente não tinha ainda deparado com a situação,
mas após o atendimento a ele

juntamente com a mãe, ele abriu o coração, falou que não queria mentir, não ia esconder nada, que queria mudar de vida,

que foi coagido

por esses maiores a cometer roubos e tudo mais.

Defesa:

Por que ele teve, foi o Luiz que teve esse mal súbito?

T: Sim, o menor, o Luiz Phelipe tem... epilepsia [...].

Defesa: Por que o senhor acha que ele teve esse ataque lá na delegacia?

T: Ele estava junto com a mãe, e aqui eu até pensei, será que esse camarada está inventando isso aí, mas não foi, foi verdadeiro, nós chamamos o atendimento e ele realmente estava babando, ele estava em uma situação bem esquisita, aí ajudamos ele a ficar de lado, ele estava daquele jeito que não dá nem para descrever, mas realmente, quem deu o socorro para ele afirmou que realmente é epilepsia.

Defesa:

Certo, então antes do dia 21, que foi o dia em que fizeram essa diligência, o senhor Luiz Phelipe não tinha sido aprendido, ele não foi levado até a delegacia, nada?

T: Assim, ele já tinha... quando nós conseguimos identificar [...], nós também conseguimos identificar o menino; na delegacia, o João Pedro mencionou o nome

[...],

confirmou a nossa tese, a partir daí nós imediatamente já começamos a fazer contato...

Defesa: Mas é que eu não estou entendendo, como vocês identificaram o senhor João Vitor,

o senhor João Pedro, como?

T: O João Pedro foi identificado pelas imagens, como eu disse desde o começo, nós saímos para fazer

diligência, eles pararam na feira, fizeram roubo, aí fizeram roubo ao lado do Posto Triângulo,

e antes de eles fazerem esse roubo ali, eles pararam para abastecer, e as imagens do Posto

Triângulo são muito boas, nós fomos lá, conseguimos

visualizar o João Pedro juntamente com o menor na garupa para fazer esse abastecimento, ele até conversou com o frentista ali,

tal, então, a partir daí nós conseguimos através de colaboradores identificar eles
.

Defesa: Quais colaboradores?

T:

Populares, são populares de toda a cidade, a gente tem credibilidade com eles, quando tem uma situação dessa, a gente entra no grupo, pergunta se alguém viu, se alguém reconhece, e sempre tem alguém que viu, que reconhece, e que disponibiliza a informação para a Polícia Civil.

Defesa: [...] vou interromper as perguntas deles só para que a gente não saia do assunto.

T: Certo.

Defesa: E que reconheceu o João Pedro pelas câmeras, é isso, não é?

T: Primeiro foi o João Pedro.

Defesa: Nas imagens das câmeras, não é?

T: Nas imagens da câmera.

Defesa: Isso mesmo, não é?

T:

Sim.

Defesa:

[...] não teve imagem de câmera?

T:

Não foram todos os roubos que teve imagens da câmera, o que teve imagens da câmera foi essa daí do Posto Triângulo e lá da feira, na praça da feira.

Defesa: O João Pedro é o que era menor de idade na época,

não é?

T: Não, o João Pedro era maior de idade, a característica dele era bem específica, ele era bem alto, magro, então foi fácil identificar ele, agora, o Luiz Phelipe, que é menor de idade, ele é bem mais baixinho, branquinho, tal.

Defesa: Então, o que foi identificado nas câmeras foi o João Pedro?

T: Sim, o que nós conseguimos identificar a partir do momento em que nós fomos intimar o João Pedro é que nós conseguimos identificar também o Luiz Phelipe
.

Defesa:

[...]

é que consta aqui, é uma coisa que não está batendo aqui, eu preciso assim que senhor esclareça para mim, que é uma questão importante, é que consta que no dia 19,

lá no relatório policial, o senhor Luiz Phelipe teria sido apreendido praticando supostamente um crime, um ato análogo a crime de tentativa de homicídio, diz aqui no relatório que a partir daí vocês conversaram com o senhor Luiz Phelipe e aí ele indicou que o senhor João Pedro estaria participando dos crimes,

eu não estou entendendo?

T: Esse relatório, talvez seja melhor o senhor perguntar para outros policiais que vão ser ouvidos também, eu não fiz esse, às vezes a gente participa com algumas informações, mas não participa de tudo, em alguns casos eu mesmo fiz o relatório, coloquei todas as informações pertinentes, é que eu estou afirmando para vocês, esse caso de homicídio eu desconheço, eu não estou sabendo de nenhum homicídio, talvez seja informação de colegas.

Defesa:

É porque o homicídio não é objeto desse processo, o que eu quero esclarecer aqui nessa audiência é que desde o dia 19 aparentemente já tinham informações de que supostamente seria o João Pedro participante desses assaltos?

T: Desde o dia dezenove?

Defesa:

Isso é o que consta.

T: Então,

é o que eu falei para o senhor, no dia dezoito

começou a acontecer esses crimes,

imediatamente nós fomos para a rua,

nós começamos a identificar o suspeito, o João Pedro foi identificado primeiro, nós começamos, a partir da identificação, começamos

a fazer um monitoramento, como que ele age, onde é que ele mora, para ver se realmente podia ser ele, aí descobrimos que ele morava ali perto do cadeião,

lá no Guanabara,
aí no dia vinte ou vinte um, coisa assim,

que nós,

juntamente com a autoridade, decidimos ir lá para fazer a intimação; só que chegando lá nós encontramos o pai dele,

que autorizou que a gente falasse com ele, tal,

que nós começamos a fazer a avaliação dos objetos mencionados
.

Defesa: Vocês foram lá no dia vinte um na casa do João Pedro?

T: Sim.

Defesa: Você estava com o mandado de busca e apreensão ou mandado de prisão em aberto contra o senhor João Pedro?

T:

Não, não estava,
ele foi para ser intimado, por isso a autoridade foi também, conversou com o Marcos Kleber, que é o padrasto do menino, e ele autorizou, autorizou a gente entrar
p
ara saber, ver se encontrava indícios
, junto com a autoridade, aí entrou,
encontrou a roupa do crime, tal, aí ele foi convidado para a delegacia para ser ouvido
, tanto é...

Defesa: O senhor foi também nessa diligência?

T:

Sim, eu estava junto
.

Defesa: O senhor e quantos policiais?

T:

Estava eu, o doutor Marlon, se não me engano, quem que era o outro, acho que era o Fabiano, se não me engano.

Defesa: O senhor é policial civil há quanto tempo?

T:

Há bastante tempo, por quê quanto tempo, não entendi a pergunta, o que o tempo de polícia tem a ver com o meu trabalho?

Defesa:

Não, tudo bem, eu quero perguntar para o senhor agora se é comum uma equipe policial, com três policiais e um delegado ir fazer uma intimação de uma pessoa na casa dela, é comum vocês irem na casa da pessoa?

T: Olha doutor, o senhor tem que entender o seguinte,

nós não trabalhamos só com esse crime nessa cidade, aqui nós trabalhamos com homicídio ao mesmo tempo, nós trabalhamos com facção criminosa ao mesmo tempo, trabalhamos com roubo ao mesmo tempo, trabalhamos com ameaça, Maria da Penha, a gente faz tudo, então quando a gente vai para

a diligência, a gente vai preparado para a diligência seguinte,

então a gente passou ali para ver a situação e a gente ia para a outra situação,

não é só esse crime que a gente trabalha aqui, são diversos, então a gente tem segurança, em alguns casos a gente vai com dois policiais, em outros casos a gente vai com três policiais, em outros casos a gente vai com quatro policiais,

então a gente define aqui a diligência de acordo com a necessidade planejada na delegacia.

Defesa: Vocês estavam armados?

T: Todos armados com certeza, a gente não anda sem arma, somos policiais, estamos prontos para qualquer coisa.

Defesa: Vocês estavam só com pistola ou fuzil também?

T: Fuzil não, arma pistola, arma [...].

Defesa: Nesse momento que vocês chegaram na casa, o João Pedro autorizou vocês entrarem?

T: Não, o dono da casa, o Marcos Kleber, que é

policial penal, ele é o dono da casa, certo
?

Defesa: Ele morava lá?

T: Morava lá, quem autorizou foi o dono da casa, nós adentramos, o João Pedro estava dormindo até dez horas da manhã, aí ele foi acordado, aí logo nós já visualizamos a roupa que foi usada no crime já em cima do armário dele e a partir daí conseguimos convidá-lo para ser ouvido na delegacia.

Defesa: Tudo bem, o senhor disse que eles autorizaram, o senhor tem alguma assinatura com testemunha autorizando esse ingresso na casa dele?

T: Isso aí deve ter no inquérito, na delegacia, se não tiver a gente reenvia, o padrasto dele, o Marcos Kleber [...] é policial penal, vai confirmar essa história também, não houve nenhum tipo de abuso, muito menos... a gente não trabalha de forma ilegal.

Defesa: Se vocês não tinham mandado de prisão, mandado de busca, por que vocês fizeram a prisão do João Pedro?

T: Aí você tem que perguntar para a autoridade policial, não sou delegado, sou só investigador, cumpro ordens, né?

Defesa: O senhor presenciou os fatos, queria que o senhor narrasse?

T: Sim, ele foi conduzido para cá para ser ouvido, na verdade não foi conduzido, foi convidado para ser ouvido.

[...]

Defesa: No dia lá, no dia 21, aparece aqui no processo, foram feitos vários reconhecimentos na delegacia, as vítimas aparentemente foram chamadas para ir, pelo que foi relatado aqui, as vítimas foram chamadas para ir na delegacia fazer o reconhecimento, como foi esse reconhecimento, como se procedeu esse reconhecimento do João Pedro?

T: Procede assim, a gente convida, se não tiver aqui na delegacia, a gente vai na rua, vai na vizinhança, a gente convida pessoas que tem uma semelhança com ele, aí convidas eles, antes da vítima chegar,

a gente tem todo esse cuidado [...], a gente coloca em uma sala aqui com vidro certinho ali, para a vítima ver o suspeito e o suspeito não visualizar a vítima, aí colocamos os números

[...], a vítima chega e olha: é aquele ali”, “que número”, “número tal
”, sempre na presença do delegado, né?, geralmente eu não fico na sala do pessoal que faz

o reconhecimento, fico na sala onde está o suspeito organizando ali [...].

Defesa: Certo, vocês colocaram para fazer o reconhecimento outros indivíduos junto com o João Pedro, correto?

T: Sim, correto
.

Defesa: Todos os indivíduos tinham a mesma altura?

T: Olha, não lembro que faz um tempo, geralmente a gente [...], se olhar para ele vai ver que tem no mínimo uns dois metros aí, ou perto de dois metros, talvez um pouquinho mais baixo, mais ou menos a mesma altura
.

Defesa: E que naquele reconhecimento que foi feito, o João Pedro parecia ser o mais alto dali daquele grupo de pessoas.

T: Não lembro [...], não recordo, a gente procura colocar pessoas que tenham semelhança, com altura, se é magro, que seja magro também, se o suspeito é gordinho, que quem vai fazer o reconhecimento seja gordinho também, a gente procura fazer o melhor para não influenciar a vítima a reconhecer a pessoa errada
.

Defesa: Por que que só consta o senhor como testemunha desses reconhecimentos?

T: Depende da disponibilidade, as vezes o escrivão faz o reconhecimento, e como a gente estava diretamente envolvido ali, eles viram que eu estava fazendo a preparativa ali do pessoal que estava sendo reconhecido, já coloca a gente como testemunha, isso é normal [...], escolha aleatória.

Defesa:

[...] vocês aprenderam algum objeto das vítimas, carteira, parece que levaram carteira, cartão de crédito, você lavraram o auto, isso consta no inquérito?

T: O seguinte, nós não apreendemos

porque os objetos eles roubaram das vítimas, eles retiraram o dinheiro, até já respondi para ele, retiraram o dinheiro e depois queimava, queimava documento, cartão, carteira e tudo, nós fomos no local onde o menor nos levou que encontramos um montinho de cinzas e nesse montinho tinha resto de cartão de crédito das vítimas, inclusive pegamos o cantinho do cartão que sobrou trouxemos na delegacia, mostramos para as vítimas [...].

Defesa: Esses resquícios, o senhor está falando que sobrou pedacinhos, consta no inquérito?

T: Acredito que sim, porque foi tirado foto, foi enviado para o escrivão, se não está no inquérito está aqui na delegacia, tudo o que a gente faz na investigação é registrado e anexado aos autos.

Defesa:

[...] nós temos aqui nesse processo quatro fatos [...], o Claudinei, foi onde vocês encontraram a arma e a moto, na casa dele?

T: Sim.

Defesa: Você disse que o Claudinei indicava os locais dos assaltos, isso que o senhor disse?

T: É o seguinte, eu repeti para o senhor aqui doutor, o que está nos autos, se o senhor olhar a oitiva do menor, ele vai estar bem assim, bem claro lá, que ele falava que o Claudinei... primeiro chegou na casa do Claudinei, o Claudinei falou: “tem uns corre para fazer hoje”, falou para o João Pedro, o menor, aí depois disso, os dois chegou no menor, conversaram com ele, falaram...

Defesa: Tá, mas o foco é o seguinte, desses quatro assaltos que estamos falando aqui, três deles foram feitos na rua, assim, a princípio aleatoriamente, como que o Claudinei teria indicado esses assaltos?

T: É o que estou falando para o senhor, ele indicou alguns pontos para serem assaltados segundo o menor, eles inclusive fizeram o assalto, aí depois disso saíram aventura, se achassem que poderia render alguma coisa abordava, que nem foi o caso do Anderson, abordaram ele perto da prefeitura, ele estava indo para o trabalho [...], eles já tinham feito outros roubos antes, eles cresceram [...].

Defesa:[...] os únicos que tem imagem se segurança é da Barraca do Artur e do posto [...]?

T: É.

Defesa: No posto abastecendo a moto?

T: Sim, essa parte é que a gente fez o relatório, então a gente trabalhou mais a fundo, mas tem outros colegas também que fez relatório e algumas informações, pormenores, que eu não tenho [...].

[...]

Defesa: Alguns boletins foram registrados um dia depois, dois dias depois do dia 18, que foi o assalto na Barraca do Artur, que é o único que tem imagem [...], você, a polícia, ligou para essas vítimas irem registrar o boletim de ocorrência?

T: Não, imagina, olha, depois que os fatos foram acontecendo, as pessoas foram vindo, foi até impressionante como eles encheram a delegacia para reclamar [...],

tem outras vítima que nem veio aqui porque tem certeza da impunidade, tanto outros motivos

[...], segundo o menor não foram só esses roubos que aconteceram, teve outros ainda, que não foram feitos nem boletim de ocorrência [...], conforme o menor afirmou fizeram diversos roubos, segundo o que eu entendi, que consegui fazer a leitura,

nem metade deles foram registrados boletim de ocorrência.

[...]
(Id.
200405209 - pág. 1 – relatório de mídias).

Em juízo, João Pedro e Claudinei permaneceRAM em silêncio quanto às acusações (Id.
200405209 - pág. 1 – relatório de mídias).

Ao reverso do sustentado, não há ilegalidade na busca domiciliar.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Civil investigava vários crimes de roubo. Algumas das vítimas passaram as características dos suspeitos e disseram que eles utilizavam uma motocicleta preta.

Os policiais obtiveram imagens de câmeras de segurança e confirmaram as características.

Além disso, descobriram que pessoas com vestimentas semelhantes abasteceram uma motocicleta, que também condizia com a descrição, em horário próximo na vizinhança.

A partir daí, descobriram que o piloto se tratava de João Pedro e que o garupa era o adolescente Luiz Phelipe.

Assim, foram ao endereço de João Pedro com o intuito de intimá-lo para comparecer na delegacia.

No local, se depararam com o policial penal
Marcos Cleber da Silva – padrasto do suspeito – que, ao saber do acontecido, autorizou o ingresso dos investigadores na residência. No quarto de João Pedro encontraram as roupas utilizadas por ele nos assaltos.

Naquele momento, João Pedro confirmou o envolvimento do adolescente,

contou que a motocicleta e a arma de fogo eram fornecidas por Claudinei, e indicou o endereço dele, onde tais itens foram apreendidos na sequência.

A respeito das buscas, o
IPC Antônio Acelino de Almeida explicou: “
O João Pedro foi identificado pelas imagens, como eu disse desde o começo, nós saímos para fazer a diligência, eles pararam na feira, fizeram roubo, aí fizeram roubo do lado do Posto Triângulo,

e antes de eles fazerem esse roubo ali, eles pararam para abastecer, e as imagens do Posto Triângulo são muito boas, nós fomos lá, conseguimos

visualizar o João Pedro juntamente com o menor na garupa para fazer esse abastecimento, ele até conversou com o frentista ali,

tal, então, a partir daí nós conseguimos através de colaboradores identificar eles”.

Acrescentou: “
aí no dia vinte ou vinte um, coisa assim, que nós, juntamente com a autoridade, decidimos ir lá para fazer a intimação [dele]”.

De acordo com o investigador, nesse momento, “
conversaram com o Marcos Kleber, que é o padrasto do menino, e ele autorizou, autorizou a gente entrar para saber, ver se encontrava indícios, junto com a autoridade, aí entrou, encontrou a roupa do crime”.

Ao longo de seu depoimento, nas diversas oportunidades em que foi indagada, a testemunha, de maneira contundente, afirmou: “
o dono da casa, Marcos Kleber, policial penal, ele é o dono da casa [...] que autorizou [...] nós adentramos, o João Pedro estava dormindo até dez horas da manhã, aí ele foi acordado, aí logo nós já visualizamos a roupa que foi usada no crime já em cima do armário dele e a partir daí conseguimos convidá-lo para ser ouvido na delegacia”.

Também asseverou:
“ele [João Pedro] relatou para nós na delegacia que essa moto seria do comparsa dele, a arma utilizada no roubo também seria do comparsa, e quem havia arrumado já indicados locais para o roubo seria também esse comparsa" e ao mostrar, explicar para nós quem era essa pessoa e o endereço, nós fomos para lá de imediato, chegamos lá e constatamos a veracidade das informações repassadas para nós”.

O relatório de investigação n. 2023.12.71061 corrobora a narrativa do policial,
verbis:

Cumpre nos relatar a vossa senhoria que esta equipe de investigadores da divisão de roubos e furto após o recebimento do boletim de ocorrência nº 2023.234200 De Natureza ROUBO e que configura como vítima MARIA BEATRIZ ARAUJO e WALDILICE BARBOSA FARIA e como suspeito PESSOA NÃO IDENTIFICADA, efetuamos diligências a campo e passamos a expor os resultados obtidos;

1º
- Passamos a análise dos fatos e verificamos que no momento do assalto não
havia câmeras de segurança próximo ao local dos fatos, porém as características dos suspeitos informado pela vítima e com as imagens dos suspeitos (em anexo) em outros roubos foi possível identificar os suspeitos JOÃO PEDRO NEVES DE ARAUJO (qualificação em anexo) e LUIZ PHELIPE AGUES OLIVEIRA (este menor de idade) como sendo os autores do crime, em tela
;

2º
Já com a identidade dos suspeitos, investigadores desta unidade policial juntamente da Autoridade Policial Marlon efetuou diligência no dia 21/08/2023 até a residência de um dos suspeitos JOÃO PEDRO NEVES DE ARAUJO

com objetivo de intimá-lo e
com autorização do proprietário da residência (este padrasto do suspeito e policial penal Marcos Cleber da Silva)

adentramos na residência e encontramos a roupa utilizada nos delitos, momento que indagamos ao suspeito sobre o veículo e a arma utilizados nos roubos, e espontaneamente JOÃO PEDRO afirmou que a motocicleta e a arma de fogo seria do "parça" CLAUDINEI REIS DA SILVA (VULGO RUSSO
)
e que estaria com ele em sua residência no Bairro Nova Era;

3º
Diante das informações revelado pelo suspeito JOÃO PEDRO, esta equipe diligenciou até a residência do VULGO RUSSO e encontramos a motocicleta utilizada nos crimes, a arma de fogo sendo uma pistola .40 [...]
(Id. 267870383 - pág. 47).

Saliento que nas imagens do posto de combustível a placa da motocicleta, assim como o adesivo colado no tanque, é nítido, não deixando dúvida de que

pertencia a Claudinei, notadamente porque foi apreendida na casa dele (Id.
267873752 - pág. 35-36).

Ademais,

o relato dos policiais que conduziram a investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Assim, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Destarte, no contexto em que ocorreu – investigação que forneceu fundadas razões de que existiam coisas obtidas por meio ilícitos e/ou instrumento utilizados em crime no local – foi

justificado o ingresso dos policiais nas residências, sem mandado.

Confira-se:

[...] ficou devidamente registrado que a busca domiciliar decorreu de "investigações e diligências realizadas pelos agentes policiais (guarnição da CPU) em conjunto com a polícia civil, acerca da prática do tráfico de drogas", sendo apreendida "grande quantidade de drogas, um celular roubado e um veículo utilizado no transporte da substância entorpecente". Dessa forma, não há se falar em ausência de fundadas razões para as diligências. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 877.750/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

[...] Iniciada investigação para apuração do delito de roubo majorado, com emprego de arma de fogo, explosivos e incêndio, identificou-se possível imóvel ligado a um dos autores do delito, sendo determinada a busca e apreensão, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos por meio de investigações preliminares, que se mostram fidedignos, haja vista a apreensão de celular, já com prévia autorização de quebra de sigilo na decisão, no qual continham mensagens e fotos relativas ao crime e dados sobre a compra e repasse de armamentos. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 180.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Se não bastasse, existiu

autorização do proprietário para o ingresso na casa em que

João Pedro morava.

Assim, também sob esse prisma, descabe falar em nulidade:

[...] A entrada no domicílio do paciente foi franqueada pela sua genitora, o que, de igual sorte, afasta o conceito de invasão. [...]
(AgRg no HC n. 883.848/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

[...] Não há violação de domicílio quando o ingresso dos policiais na residência para realizar a busca e apreensão ocorre mediante autorização dos moradores". (AgRg no AREsp 811.547/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15/3/2017) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 369.186/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018).

Além do mais, as informações fornecidas por João Pedro, indicando o endereço do comparsa, onde a moto e a arma usadas no crime estavam, refuta a tese sustentada pela defesa de Claudinei, de que a busca na residência dele foi meramente especulatória.

Ilustrativamente, colaciono os saguins arestos:

[...] No caso dos autos, os relatórios de inteligência financeira foram encaminhados pelo COAF à autoridade policial no curso de um procedimento administrativo preliminar formalmente instaurado no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, com delimitação do objeto de averiguação. Além disso, tais informações foram precedidas de apuração prévia dos fatos noticiados e de comunicação do Ministério da Economia que indicou expressamente a prática de exploração de jogos de azar sem a devida autorização e sem a observância dos requisitos legais. Tais circunstâncias afastam a tese defensiva da ocorrência de pescaria probatória, também denominada fishing expedition, que consiste na prática de uma investigação meramente especulativa, indiscriminada, sem objeto delimitado e caracterizada pela clandestinidade. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 193.492/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024).

[...] As instâncias ordinárias destacaram que as investigações foram deflagradas para apurar delito imputado a outra pessoa, sendo que, no seu curso, sobreveio o encontro inesperado de provas acerca da ocorrência do crime objeto da presente ação penal. No contexto, depreende-se dos fundamentos adotados pelo Tribunal estadual que não há se falar em fishing expedition, pois, no caso dos autos, as provas foram descobertas de maneira fortuita, a partir de prévia investigação regularmente instaurada, cujos atos invasivos foram realizados e autorizados nos termos da legislação pertinente. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.992/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

O pedido de absolvição quanto ao roubo cometido na
Barraca do Artur
(fato 2), não prospera.

Na fase inquisitorial, Luiz Phelipe admitiu ter cometido o crime dizendo: “
que
ao descer o declarante foi em direção a pessoa que estava no caixa, ficando JOÃO PEDRO na motocicleta; que no momento em que chegou próximo ao caixa, o declarante disse "to armado e isso aqui é um assalto", nesse instante as mulheres que estavam no local levantaram as mãos, momento em que o declarante disse que poderiam baixar as mãos; que em seguida a vítima pegou uma sacola e colocou o dinheiro”

(Id. 267870383 - pág. 26)

O menor, inclusive, foi responsabilizado, sendo-lhe imposta

medida socioeducativa de internação

(autos n.
1009300-65.2023.8.11.0006).

A dinâmica exposta pelo adolescente converge com a narrativas das atendentes do estabelecimento.

Além disso, as imagens das câmeras de segurança conferem credibilidade à sua

confissão (Id.
267873752 -pág. 136).

Luiz Phelipe foi filmado em uma lanchonete

pouco depois de cometer o crime com a mesma roupa (Id. 267873752 - pág. 137).

Também não há dúvida que ele teve apoio de João Vitor na empreitada criminosa, que ficou aguardando do lado de fora, na motocicleta fornecida por Claudinei.

Além da confissão de Luiz Phelipe, as funcionárias do estabelecimento ressaltaram que, assim que ele deixou o local, ouviram o barulho de uma motocicleta, correram para a rua, mas ele havia sumido., levando-as a crer que havia alguém esperando por ele.

As imagens do posto de gasolina,

que flagrou o adolescente e João Vitor abastecendo a motocicleta em horário próximo, confirma a utilização do veículo no crime.

A nitidez das imagens, especialmente da placa, deixa claro que se tratava do veículo fornecido por Claudinei (Id.
267873752 - pág. 35-36 e 267873752 - pág. 140)

A responsabilidade dos réus no roubo cometido contra Anderson Luiz Sversut

(fato 5) também exsurge no conjunto de provas angariado.

Em juízo, a vítima asseverou: “
estavam em dois, um que estava, que veio na garupa já veio com a arma na mão, acho que era de menor o menino com uma tatuagem no pescoço [...], eu fui fazer o reconhecimento lá, fui na delegacia, aí fiz o BO e fiz o reconhecimento dos dois”.

A fotografia de Luiz Phelipe demonstra que ele tem mesmo uma tatuagem no pescoço (Id. 267873752 - pág. 34), tanto que restou responsabilizado nos autos n. 1009301-50.2023.8.11.0006.

O

termo de reconhecimento de pessoa n. 2023.16.338671 comprova que Anderson identificou

João Pedro como o piloto da motocicleta (Id. 267873752 - pág. 20).

O policial civil auscultado na instrução processual corrobora a narrativa da vítima.

Ao descrever a investigação, Antônio Acelino de Almeida esclareceu:
“Anderson foi uma pessoa que veio aqui, fez um boletim de ocorrência,

a gente chamou ele para fazer o conhecimento, ele olhou e falou: “foram esses dois que me abordaram... me derrubaram da moto”,

olha só, eles abordaram ele, fecharam ele,

derrubou ele da moto... roubou o dinheiro dele,

deu alguns chutes nessa vítima, chutaram ele ainda e após isso ele saiu, ele conseguiu, foi uma das pessoas que reconheceu, sem sombra de dúvida, sendo esses indivíduos que praticaram o roubo dele”.

De se consignar que
“
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Conquanto a defesa insista que o reconhecimento fotográfico não tem validade, porque não obedeceu às determinações legais, o argumento não se sustenta.

As provas demonstram que, após a vítima descrever os assaltantes, lhes foram apresentadas quatro pessoas em sala própria.

As imagens constantes no Id.
267873752 - pág. 23 comprovam que os indivíduos tinham características semelhantes, como tipo físico e cor da pele.

Os depoimentos amealhados na instrução processual confirmam o modo como a identificação ocorreu.

Anderson garantiu: “
tinha umas cinco, seis pessoas lá [...], estavam atrás de um vidro lá, acho que espelhado, não dá para eles verem, colocou e perguntaram para mim qual que era, aí eu fiquei e falei aquele ali; o ‘de menor’ não estava lá, porque já tinham levado ele não sabe para onde, não estava lá, estava o ‘de maior”.

O investigador de polícia garantiu que

o procedimento seguiu as diretrizes do Código de Processo Penal.

A apresentação de pessoas que não tenham exatamente a mesma altura que João Pedro não invalida a identificação.

Guilherme de Souza Nucci esclarece a questão:

Abrandamento da regra:
aquiescemos, nesse prisma, com a lição de Tourinho Filho, quando menciona que a expressão “se possível” refere-se “à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida” (
Comentários ao Código de Processo Penal
, v. 1, p. 432) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o
abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato
. (Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 806 – e-book) (sem destaque no original).

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos coletados no
iter
processual apontando a responsabilidade dos réus no acontecido, seja por falta de provas, seja por nulidade da identificação, descabe falar em absolvição.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] Verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, mas também a prova oral colhida durante a instrução criminal (depoimentos seguros das vítimas Silvana e Valmir). Assim, diante do livre convencimento motivado do juiz, a prova da autoria deve estar lastreada, não apenas no reconhecimento do réu, em sede policial, mas fundamentada, de forma robusta, nas demais provas produzidas, durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.

[...]
(STJ, AgRg no HC n. 868.208/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

[...] Na espécie, a condenação foi lastreada, também, nas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os relatos uníssonos das vítimas e dos agentes públicos, o reconhecimento realizado nas duas etapas da persecução penal por uma das vítimas, a confissão do paciente e a identificação da motocicleta utilizada para a prática do crime, tanto por imagens de câmera de segurança quanto pela anotação da placa por uma das vítimas, corroboram a autoria delitiva. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do paciente na fase policial pelas vítimas, suficientes, portanto, para atestar a autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 847.675/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Por outro lado, as provas quanto ao roubo cometido contra Luis Orlei Aguiar (fato 3) e Maria Inês de Magalhães Filha (fato 4) são deveras frágeis.

O reconhecimento de Luiz Phelipe e de João Pedro na delegacia (Id. 267873753 - pág. 17-20

e 267873754 - pág. 27-30), não restou confirmado na fase judicial.

Maria Inês não se recordou dos fatos e Luis Orlei alegou que não foi capaz de identificar os meliantes.

Também não há imagens dos crimes ou testemunhas presenciais.

Por mais significativo que seja o fato de o
modus operandi –
dois rapazes, vestindo blusas escuras, em uma motocicleta –

se assemelhar ao empregado nos demais roubos, a circunstância não basta para condená-los.

Assim, diante da insuficiência probatória, a absolvição é impositiva:

[...] Em processo penal, a dúvida razoável quanto à autoria do delito deve ser resolvida em favor dos réus, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

[...]
(TJ/MT, N.U 1001365-90.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

[...] A absolvição deve ser mantida quando as provas sobre a autoria delitiva forem frágeis ou contraditórias, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, N.U 0019481-54.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

A causa de aumento de pena do uso de arma de fogo de uso de uso restrito encontra-se comprovada.

As vítimas foram contundentes ao dizer que os assaltantes estavam armados. Anderson Luz Sversut inclusive confirmou que se tratava de uma pistola preta.

Além disso, Luiz Phelipe garantiu que os roubos foram praticados com a arma fornecida por

Claudinei.

O artefato

foi encontrado na casa dele, sendo certo que o Laudo Pericial n. 531.2.13.9047.2023.132664-A01 constatou que se trata de “
Arma de fogo curta, portátil, do tipo Pistola, Marca/modelo: Forjas Taurus/Mod PT 840, Calibre Nominal: .40, Classificação legal
:

uso restrito
, de acordo com o Decreto 11.615, de 21 de julho de 2023 que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003”
(Id. 267873752 – pág. 152-157).

A alegação de que “
o referido armamento era de uso permitido, o qual passou a ser restrito apenas em 06 de novembro de 2023, através da PORTARIA CONJUNTA - C EX/DG-PF Nº 2
”, não se sustenta.

Além de destoar completamente da avaliação do perito, a pistola “
Forjas Taurus/Mod PT 840”
sequer está listada no
“Anexo A – Listagem de calibres nominais de armas de fogo, de porte, de repetição ou semiautomáticas e munições de uso permitido
” ou no “
Anexo B –

Listagem de calibres nominais de armas de fogo, de porte, de repetição ou semiautomáticas e munições de uso restrito
” da referida portaria (Id. 272700368 - pág. 1-8)

De toda sorte, “
Cabe à Defesa o ônus de comprovar que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, conforme o art. 156 do CPP”.
(STJ, AgRg no HC n. 968.221/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025), o que não foi observado no caso.

No que se refere ao crime tipificado no art. 288 do Código Penal, é cediço que se configura quando “
associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes”.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Unificou-se a terminologia, acolhendo-se a rubrica de associação criminosa. Inseriu-se a expressão fim específico apenas para sinalizar o caráter de estabilidade e durabilidade da referida associação, distinguindo-a do mero concurso de pessoas para o cometimento de um só delito. Quem se associa (pelo menos três agentes) para o fim específico de praticar crimes (no plural, o que demonstra a ideia de durabilidade), assim o faz de maneira permanente e indefinida, vale dizer, enquanto durar o intuito associativo dos integrantes [...]
(Manual de Direito Penal. 16
a
Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2019, p. 1349).

Esta é a doutrina de Fernando Capez:

Pune-se a associação (reunião) de três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, o que exclui as contravenções penais. Exige-se um vínculo associativo entre os membros da associação criminosa, que deve ser permanente e não eventual, esporádico, do contrário poderá haver mero concurso de agentes. A associação deve ser composta por três ou mais pessoas, incluindo-se, nesse cômputo, o inimputável, os integrantes que não foram identificados ou que foram mortos no confronto policial. Ainda que venham a integrar a associação após a sua formação, o crime se configura, pois tem natureza permanente. Finalmente, a associação deve ser formada para a prática de crimes indeterminados. Se a reunião for para o cometimento de crimes determinados, haverá apenas coautoria ou participação nas infrações praticadas”
(Curso de Direito Penal. V. 3, Saraiva: São Paulo, 2019, p. 376).

In casu
, as provas indicam que João Pedro e Claudinei se uniram ao menor visando a consecução de roubos.

Havia divisão de tarefas entre eles. Claudinei forneceu os instrumentos do crime – moto e arma –, João Pedro pilou a moto e Luiz Phelipe – justamente por ser menor idade – abordava as vítima portando a arma de fogo e anunciava os assaltos.

Como o adolescente relatou: “
depois de ter praticado vários roubos, retornaram para a casa do CLAUDINEI e eles disseram que em outro dia iriam repartir todos os ganhos da noite
” (Id. 267870383 - pág. 12).

Ademais,

a prática reiterada

de vários crimes demonstra o caráter estável e duradouro do grupo.

Assim sendo, “
A condenação por associação criminosa armada mostra-se devida diante da estabilidade, permanência e pluralidade de agentes com divisão de tarefas e reiteração criminosa” [...]
(TJ/MT, N.U 1000296-24.2024.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[....]

A condenação pelo crime de associação criminosa exige demonstração de estabilidade e permanência na associação para prática de crimes, as quais restaram comprovadas apenas em relação a João Carlos, Leonardo e Marquinho, os quais mantinham divisão de tarefas e plano contínuo para prática de furtos com periodicidade mensal [...]
(TJ/MT, N.U 0003164-57.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

[...] Inviável a absolvição do crime de associação criminosa (CP, art. 288), quando as provas dos autos revelam que os agentes se uniram, de maneira estável, como a finalidade específica de praticarem uma pluralidade de delitos. [...]
(TJ/MT, N.U 1000167-41.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025).

De mais a mais, não há
bis in idem
na majoração do roubo pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas,

com condenação concomitante pelo crime de associação criminosa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZ DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[....]

II - Como destacado na decisão agravada, não há que falar em bis in idem, ante a imputação concomitante das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas do crime de roubo com as majorantes da quadrilha armada - prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (antiga redação) -, na medida em que se tratam - os crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e de formação de quadrilha armada - de delitos autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, quanto ao de formação de quadrilha (atual associação criminosa): a paz pública -, bem como diferentes as naturezas jurídicas, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 470.629/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A PERSECUÇÃO PENAL. IMPROPRIEDADE DE ANÁLISE DO TEMA EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não há bis in idem na apuração do crime de associação criminosa e roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de agentes, pois os delitos são autônomos, aperfeiçoando-se o primeiro independentemente do cometimento de qualquer crime subsequente. Ademais, os bens jurídicos protegidos pelas normas incriminadoras são distintos - no caso do crime de associação criminosa, a paz pública e do roubo, o patrimônio, a integridade física e a liberdade do indivíduo. [...]
(STJ, RHC n. 49.719/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015).

O envolvimento de adolescente na empreitada criminosa exsurge nas provas produzidas. A qualificação de Luiz Phelipe

no inquérito policial comprova a menoridade
(Id. 267870383 - pág. 11).

Como reiteradamente decidido, “
a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil
”
[...]
(STJ, AgRg no HC n. 718.723/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).

Registro ainda o art. 244-B do ECA “
se trata de tipo misto alternativo
”, e “
o verbo corromper, neste caso significa o agente praticar a infração penal com o menor
” (Valter Kenju Ishida, Estatuto da Criança e do Adolescente – doutrina e jurisprudência, 15ª ed. Ed. Atlas, pág. 642).

De fato, a norma visa obstar tanto o ingresso como a permanência do menor no mundo do crime.

O bem jurídico tutelado
“não

se restringe à inocência moral do menor, abrangendo, também, a formação moral da criança e do adolescente
” (STJ, AgRg no AREsp 1389738/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. [...]
(RHC 111434, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).

Também tem pertinência no caso a Súmula n. 500 do STJ, que dispõe: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Colaciono jurisprudência deste Tribunal:

[...]

A corrupção de menores é crime formal e se consuma com a mera prática do delito em concurso com adolescentes, de modo que, comprovada tal ocorrência, tem-se consumado aquele delito, na forma da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]
(TJ/MT, N.U 1000013-34.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

[...] A corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (TJMT, Ap nº 44278/2018)

[...]
(TJ/MT, N.U 1004849-10.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

Ao delimitar a pena-base do crime de roubo, o magistrado sentenciante negativou as circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas,
verbis:

vi. Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).

No caso dos autos, constato que o crime foi praticado mediante o
concurso de mais de duas pessoas
, razão pela qual valoro negativamente neste ponto. Ressalto que o concurso de pessoas, embora previsto como majorante do crime de roubo, será considerado na primeira fase da dosimetria da pena por já existir outra majorante a ser considerada na terceira fase da dosimetria da pena.
(Id. 267873892 - pág. 19 e 23).

O entendimento adotado encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

no sentido de que “
Majorantes excedentes do crime de roubo podem ser usadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, desde que não sejam aplicadas novamente na terceira fase
” (AgRg no AREsp n. 2.618.483/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025).

Por outro lado,

o argumento, por si só, não justifica

o aumento da reprimenda em fração superior

à 1/6 (um sexto).

Assim, à mingua de fundamentação idônea,

o acréscimo deve ser ajustado:

[...] Sob o aspecto da proporcionalidade, o critério adotado para a elevação da pena-base está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que a fração de 1/6 deverá ser fixada como parâmetro para a exasperação de cada vetorial negativada quando não existentes circunstâncias excepcionais a justificar um aumento superior. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.118/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

[...] A majoração da pena-base em fração superior a 1/6 é válida quando lastreada em fundamentação idônea [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.036.770/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Passo à dosimetria.

1.

Claudinei

Reis da Silva

1.1 Art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-B, c/c art. 71, caput, do Código Penal

Pelas razões alhures expostas,

mantenho o caráter desfavorável das circunstâncias do crime, na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de diminuição de pena a serem consideradas; contudo, está presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo de uso restrito, que

“aplica-se no dobro” (CP, art. 157,

§ 2º-B), e perfaz

9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Também está presente a continuidade delitiva (CP, art. 71), que, ante a absolvição do réu pelos fatos 3

e

4,

ajusto para

1/6 (um sexto).

Assim, encontro a pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

1.2

Art. 288, parágrafo único, do Código Penal

Mantenho a pena de 1 (um) ano e 6

(seis) meses de reclusão.

1.3

Art. 244-B do ECA

Mantenho a pena de 1 (um) ano de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69),

estabeleço a pena definitiva de 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (CP, art. 33, § 2ª, a, c/c o § 3º).

2.

João Pedro Neves de Araújo

2.1. Art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-B, c/c art. 71, caput, do Código Penal

Pelas razões alhures expostas,

mantenho o caráter desfavorável das circunstâncias do crime, na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Não há agravantes; contudo o réu faz jus à menoridade relativa (CP, art. 65, I), na fração de 1/6 (um sexto).

Destarte, observado o disposto na Súmula n. 231 do STJ, encontro a pena de 4 (quatro) anos de reclusão,

e 10 (dez) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena a serem consideradas, mas está presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo de uso restrito, que

“aplica-se em dobro” (CP, art. 157,

§ 2º-B), e perfaz

8 (oito) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

Também está presente a continuidade delitiva (CP, art. 71) , que ante a absolvição do réu pelos fatos 3

e

4, ajusto para

1/6 (um sexto).

Assim, fixo a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa.

2.2

Art. 288, parágrafo único, do Código Penal

Mantenho a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

2.3

Art. 244-B do ECA

Mantenho a pena de 1 (um) ano de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69),

estabeleço a pena definitiva de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (CP, art. 33, § 2ª, a, c/c o § 3º).

Por fim,

Claudinei não tem direito de recorrer em liberdade.

No ponto, a sentença registrou:

Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder todo o processo preso e, depois de condenado por crime a pena superior a oito anos de reclusão em regime fechado, ser colocado em liberdade. A gravidade concreta da conduta, aqui analisada sob o contexto geral do crime praticado, caracteriza grande risco à ordem pública, mormente pela prática do delito ter ocorrido mediante violência ou grave ameaça, motivo pelo qual, com fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP,
não concedo ao réu CLAUDINEI REIS DA SILVA o direito de recorrer em liberdade
. . [...]
(Id. 267873893 - pág. 22).

De se consignar que

“
A segregação cautelar do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois "o acusado supostamente praticou o delito a ele imputado em concurso com mais dois agentes, mediante o uso de arma de fogo para atemorizar as vítimas e com emprego de agressão física, denotando grau considerável de periculosidade", o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 900.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

De mais a mais, “
O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 977.117/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
os recursos defensivos para

absolver os réus

dos roubos majorados cometidos contra as vítimas

Luis Orlei Aguiar (fato 3) e

Maria Inês de Magalhães Filha (fato 4),

ajustar a

fração de aumento na primeira fase da dosimetria

para 1/6, e redimensionar a pena definitiva de

Claudinei Reis da Silva para de 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, e a de João Pedro Neves de Araújo para 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025